Tribunal: STM
Processo: 7000838-93.2021.7.00.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. OFICIAL NÃO JUSTIFICADO E CONSIDERADO INDIGNO PARA COM O OFICIALATO.
1. Conselho de Justificação aplicado a Oficial Médico da Marinha após ciência pela Força do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Justificante junto à Procuradoria da República daquele Município, e homologado pela Vara Federal Cível e Criminal, após ser contra ele recebida denúncia por violação ao § 3º do art. 171 do CP, por auferir entre os anos de 2009 e 2015, mediante falsas declarações que comprovariam a condição de estudante carente, vantagem ilícita a que não fazia jus, consistente em bolsa de estudo integral oferecida pelo PROUNI para custeio junto à Faculdade de Medicina da cidade de Barbacena/MG.
2. O prazo prescricional de 06 (seis) anos disposto no art. 18 da Lei nº 5.836/72 não transcorreu, seja porque que não houve o aludido prazo entre a formação no curso de medicina e a instauração do Conselho de Justificação, seja porque o parágrafo único do referido artigo prevê que, quando a conduta pela qual o Justificante for submetido a Conselho de Justificação também é tipificada como crime previsto no Código Penal, o prazo limite para instauração do referido Colegiado coincide com o da prescrição do delito cometido. Preliminar de ocorrência de prescrição do prazo para a instauração do Conselho de Justificação rejeitada por unanimidade.
3. Não se verifica, nos autos, qualquer demonstração de que o Justificante estivesse acometido por doença mental ou tivesse o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a torná-lo parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Rejeição da preliminar de nulidade da instauração do Conselho de Justificação, em razão de doença mental do Justificante supostamente verificada no curso do Procedimento.
4. Considerando a natureza meramente opinativa do Conselho  que não tem função jurisdicional , descabe cogitar da ocorrência de nulidade do procedimento por ele ter sido ultimado em sessão secreta, haja vista que tal pronunciamento não se reveste de definitividade, muito menos implica, diretamente, qualquer sanção ao Justificante. Preliminar de nulidade da deliberação do Conselho de Justificação por ter sido tomada em sessão secreta rejeitada. Decisão por maioria.
5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui negócio jurídico de cunho processual por meio do qual o órgão Ministerial, com fundamento no princípio da oportunidade, acaba por mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, deixando-a de promovê-la quando presentes os seus requisitos autorizadores, não violando, tal inovação legislativa, o direito fundamental à não autoincriminação, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de 1988. Considerando-se, assim, a natureza jurídica do ANPP, enquanto negócio jurídico que é, não se deve perder de vista o necessário elemento volitivo do Investigado para sua concretização, o qual poderá convergir ou não com a proposta eventualmente oferecida pelo Ministério Público, sendo que, nesse último caso, o acordo não se perfectibilizará, haja vista constituir direito disponível do investigado a aceitação da proposta formalizada pelo Parquet, caso em que a persecução penal prosseguirá em seus ulteriores termos. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP, por violação do direito à não autoincriminação que se rejeita. Decisão unânime.
6. A exigência de que o Investigado confesse, formal e circunstancialmente, a prática da infração penal, cometida sem violência ou grave ameaça, como condição necessária à formalização de ANPP, é legítima, sendo, inclusive, possível a aplicação do referido instituto a fatos anteriores a sua entrada em vigor, ante a natureza jurídica híbrida de norma penal/processual que ostenta, segundo já se manifestou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Nesse sentido, não há que se cogitar da decretação de nulidade do aludido Procedimento, haja vista que a sua instauração foi levada a efeito fundado em lícito e regular elemento de prova, o qual, uma vez chegado ao conhecimento da autoridade competente, foi objeto de apuração atinente às circunstâncias fáticas que o envolveram, consoante o pertinente regramento previsto na Lei nº 5.836/72. Preliminar de nulidade da instauração do Conselho de Justificação baseado em confissão realizada para fim de formalização de Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão unânime.
7. O encaminhamento dos autos ao STM diretamente pelo Comandante da Força tem previsão no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, sendo despicienda a aplicação subsidiária do inciso I do art. 75 do CPC/15, haja vista existir, entre os citados dispositivos, mero conflito aparente de normas, a resolver-se em favor da primeira, em homenagem ao princípio da especialidade. Preliminar de ilegitimidade na remessa dos autos pelo Comandante do Marinha sem a representação da AGU. Rejeição. Decisão por maioria.
8. No mérito, há de considerar-se que o militar deve moldar-se por elevados preceitos éticos e morais, seja no âmbito de sua vida privada, seja no cumprimento de seu mister, atentando-se, quanto a isso, para o padrão de conduta preconizado na Lei nº 6.880/80. Tal modo comportamental é exigido, em especial, dos Oficiais, mormente os de carreira, os quais devem se apresentar como modelo de bom proceder a ser observado e reproduzido pelos que lhes são subordinados.
9. Na espécie, a conduta do Justificante descrita no Libelo Acusatório, reveste-se de notável gravidade, ferindo, de forma indelével, os princípios éticos que orientam as atividades castrenses, e, por isso mesmo, constitui péssimo exemplo aos subordinados, vez que constrange e ofende a dignidade, a honra, o pundonor militar e o decoro da classe, valores esses inafastáveis aos militares que envergam a farda da Marinha do Brasil.
10. Oficial não Justificado nos fatos que lhe foram imputados no Libelo Acusatório. Declarado culpado e indigno para com o Oficialato. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/02/2023, 18:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464180158135&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000838-93.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA
ADVOGADO: CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO PRAZO PARA A
INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, EM RAZÃO DE DOENÇA MENTAL DO
JUSTIFICANTE SUPOSTAMENTE VERIFICADA NO CURSO DO
PROCEDIMENTO; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR TER
SIDO TOMADA EM SESSÃO SECRETA; O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (REVISOR) ACOLHIA A PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA
DO JUSTIFICANTE, DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO A PARTIR DO
JULGAMENTO SECRETO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA DO 1º TEN MAR
AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, E DECLARAVA A
REVOGAÇÃO DOS ARTS. 9º, § 1º, E 12, DA LEI Nº 5.836, DE 5 DE DEZEMBRO
DE 1972. NA SEQUÊNCIA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28-A DO CPP POR
VIOLAÇÃO DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. CONSOANTE O
DISPOSTO NO ARTIGO 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O
MINISTRO PRESIDENTE. NA SEQUÊNCIA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO
DE JUSTIFICAÇÃO BASEADO EM CONFISSÃO REALIZADA PARA FIM DE
FORMALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL; POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO PELO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, DE ILEGITIMIDADE DA
REMESSA DOS AUTOS AO STM PELO COMANDANTE DA FORÇA SEM A
REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, CONVERTIA,
CONTUDO, O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PARA QUE FOSSE CUMPRIDA
A FORMALIDADE DA CHAMADA DA AGU PARA REPRESENTAR O
COMANDANTE DO EXÉRCITO NO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 85 DO
RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR
O OFICIAL 1º TEN. MÉDICO AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA
CULPADO DAS ACUSAÇÕES FORMULADAS NAS LETRAS "A" E "B" DO
LIBELO ACUSATÓRIO, DECLARANDO-O INDIGNO PARA COM O

10/02/2023, 18:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464180158135&evento=72166...
2/2
OFICIALATO, COM A CONSEQUENTE PERDA DO POSTO E DA PATENTE, NA
FORMA DO ARTIGO 16, INCISO I, DA LEI Nº 5.836/1972, E DO ARTIGO 142, §
3º, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVENDO SER ENVIADA
CÓPIA DO PRESENTE ACÓRDÃO AO SR. COMANDANTE DA MARINHA.
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE
INELEGIBILIDADE, COM BASE NO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI
COMPLEMENTAR N° 64/1990, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º, DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA). OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
1/43
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000838-93.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA
ADVOGADO: CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
LEI
Nº
5.836/72.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. OFICIAL NÃO
JUSTIFICADO E CONSIDERADO INDIGNO PARA COM O
OFICIALATO.
1. Conselho de Justificação aplicado a Oficial Médico da Marinha após ciência
pela Força do Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Justificante junto à
Procuradoria da República daquele Município, e homologado pela Vara Federal
Cível e Criminal, após ser contra ele recebida denúncia por violação ao § 3º do art.
171 do CP, por auferir entre os anos de 2009 e 2015, mediante falsas declarações
que comprovariam a condição de estudante carente, vantagem ilícita a que não
fazia jus, consistente em bolsa de estudo integral oferecida pelo PROUNI para
custeio junto à Faculdade de Medicina da cidade de Barbacena/MG.
2. O prazo prescricional de 06 (seis) anos disposto no art. 18 da Lei nº 5.836/72
não transcorreu, seja porque que não houve o aludido prazo entre a formação no
curso de medicina e a instauração do Conselho de Justificação, seja porque o
parágrafo único do referido artigo prevê que, quando a conduta pela qual o
Justificante for submetido a Conselho de Justificação também é tipificada como
crime previsto no Código Penal, o prazo limite para instauração do referido
Colegiado coincide com o da prescrição do delito cometido. Preliminar de
ocorrência de prescrição do prazo para a instauração do Conselho de Justificação
rejeitada por unanimidade.
3. Não se verifica, nos autos, qualquer demonstração de que o Justificante estivesse
acometido por doença mental ou tivesse o desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, a torná-lo parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Rejeição da
preliminar de nulidade da instauração do Conselho de Justificação, em razão de
doença mental do Justificante supostamente verificada no curso do Procedimento.
4. Considerando a natureza meramente opinativa do Conselho – que não tem
função jurisdicional –, descabe cogitar da ocorrência de nulidade do procedimento
por ele ter sido ultimado em “sessão secreta”, haja vista que tal pronunciamento
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
2/43
não se reveste de definitividade, muito menos implica, diretamente, qualquer sanção
ao Justificante. Preliminar de nulidade da deliberação do Conselho de Justificação
por ter sido tomada em sessão secreta rejeitada. Decisão por maioria.
5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui negócio jurídico de cunho
processual por meio do qual o órgão Ministerial, com fundamento no princípio da
oportunidade, acaba por mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal
pública, deixando-a de promovê-la quando presentes os seus requisitos
autorizadores, não violando, tal inovação legislativa, o direito fundamental à não
autoincriminação, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de
1988. Considerando-se, assim, a natureza jurídica do ANPP, enquanto negócio
jurídico que é, não se deve perder de vista o necessário elemento volitivo do
Investigado para sua concretização, o qual poderá convergir ou não com a
proposta eventualmente oferecida pelo Ministério Público, sendo que, nesse último
caso, o acordo não se perfectibilizará, haja vista constituir direito disponível do
investigado a aceitação da proposta formalizada pelo Parquet, caso em que a
persecução penal prosseguirá em seus ulteriores termos. Preliminar de
inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP, por violação do direito à não
autoincriminação que se rejeita. Decisão unânime.
6. A exigência de que o Investigado confesse, formal e circunstancialmente, a
prática da infração penal, cometida sem violência ou grave ameaça, como condição
necessária à formalização de ANPP, é legítima, sendo, inclusive, possível a
aplicação do referido instituto a fatos anteriores a sua entrada em vigor, ante a
natureza jurídica híbrida de norma penal/processual que ostenta, segundo já se
manifestou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Nesse sentido, não há que se
cogitar da decretação de nulidade do aludido Procedimento, haja vista que a sua
instauração foi levada a efeito fundado em lícito e regular elemento de prova, o
qual, uma vez chegado ao conhecimento da autoridade competente, foi objeto de
apuração atinente às circunstâncias fáticas que o envolveram, consoante o
pertinente regramento previsto na Lei nº 5.836/72. Preliminar de nulidade da
instauração do Conselho de Justificação baseado em confissão realizada para fim
de formalização de Acordo de Não Persecução Penal rejeitada. Decisão unânime.
7. O encaminhamento dos autos ao STM diretamente pelo Comandante da Força
tem previsão no art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, sendo despicienda a aplicação
subsidiária do inciso I do art. 75 do CPC/15, haja vista existir, entre os citados
dispositivos, mero conflito aparente de normas, a resolver-se em favor da primeira,
em homenagem ao princípio da especialidade. Preliminar de ilegitimidade na
remessa dos autos pelo Comandante do Marinha sem a representação da AGU.
Rejeição. Decisão por maioria.
8. No mérito, há de considerar-se que o militar deve moldar-se por elevados
preceitos éticos e morais, seja no âmbito de sua vida privada, seja no cumprimento
de seu mister, atentando-se, quanto a isso, para o padrão de conduta preconizado
na Lei nº 6.880/80. Tal modo comportamental é exigido, em especial, dos Oficiais,
mormente os de carreira, os quais devem se apresentar como modelo de bom
proceder a ser observado e reproduzido pelos que lhes são subordinados.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
3/43
9. Na espécie, a conduta do Justificante descrita no Libelo Acusatório, reveste-se de
notável gravidade, ferindo, de forma indelével, os princípios éticos que orientam as
atividades castrenses, e, por isso mesmo, constitui péssimo exemplo aos
subordinados, vez que constrange e ofende a dignidade, a honra, o pundonor
militar e o decoro da classe, valores esses inafastáveis aos militares que envergam a
farda da Marinha do Brasil.
10. Oficial não Justificado nos fatos que lhe foram imputados no Libelo Acusatório.
Declarado culpado e indigno para com o Oficialato. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, decidiu em rejeitar a preliminar de
ocorrência de prescrição do prazo para a instauração do Conselho de Justificação;
por unanimidade, decidiu em rejeitar a preliminar de nulidade da instauração do
Conselho de Justificação, em razão de doença mental do justificante supostamente
verificada no curso do procedimento; por maioria, decidiu em rejeitar a preliminar
de nulidade da deliberação do Conselho de Justificação por ter sido tomada em
sessão secreta; por unanimidade, decidiu em rejeitar preliminar de
inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP por violação do direito à não
autoincriminação. Na sequência, por unanimidade, decidiu em rejeitar a preliminar
de nulidade da instauração do Conselho de Justificação baseado em confissão
realizada para fim de formalização de acordo de não persecução penal; por maioria,
decidiu em rejeitar a preliminar, arguida de ofício pelo Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, de ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força
sem a representação da Advocacia-Geral da União, convertia, contudo, o julgamento
em diligência, para que fosse cumprida a formalidade da chamada da AGU para
representar o Comandante do Marinha no feito, nos termos do art. 85 do RISTM.
Em seguida, no mérito, por unanimidade, decidiu em julgar o Oficial 1º Ten
Médico Agostinho Figueiredo Corrêa Teixeira culpado das acusações formuladas
nas letras "a" e "b" do libelo acusatório, declarando-o Indigno para com o Oficialato,
com a consequente perda do posto e da patente, na forma do artigo 16, inciso I, da
Lei nº 5.836/1972, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal, devendo
ser enviada cópia do presente Acórdão ao sr. Comandante da Marinha. Após o
trânsito em julgado, em determinar a expedição de ofício ao e. Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no artigo 1º,
inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo
artigo 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Brasília, 14 de novembro de 2022.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
4/43
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos sobre Conselho de Justificação destinado a
julgar o 1º Ten Mar AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, doravante
denominado Justificante, atualmente à disposição do COMANDO DO 1º
DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL – Rio de Janeiro/RJ, em razão de
ter sido acusado de conduta irregular e de prática de ato que afeta a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, conforme descrito no art. 2º, inciso I, alínea
“c”, da Lei nº 5.836
1, de 05/12/1972, que dispõe sobre o Conselho de Justificação.
Segundo Termo de Representação anônima, encaminhado, em
02/02/2012, ao Ministério Público Federal, via Procuradoria da República em Minas
Gerais, o Justificante havia prestado informações inverídicas ao Ministério da
Educação, com o fito de obter vantagem ilícita consistente na obtenção de bolsa
integral junto à Faculdade de Medicina de Barbacena. Ainda segundo a
Representação anônima, o Justificante teria: a) atribuído falso valor aos rendimentos
de seus pais, os quais, na qualidade de servidores públicos do Governo do Distrito
Federal – GDF, aufeririam, à época, cerca de RS 14.000,00 (catorze mil) reais
mensais, valor este incompatível com a renda familiar do público alvo do PROUNI;
b) promovido inscrição como pescador artesanal/amador em rancho de amigos de
sua família, objetivando a aquisição de carteira da categoria com vistas a facilitar a
comprovação de estudante carente, o que lhe possibilitaria a participação no
PROUNI; e c) obtido, mediante o uso da carteira de pescador, auxílio financeiro
mensal do MEC, valendo-se da falsa condição de estudante carente (fl. 126, doc. 02,
evento 1).
Em 18/07/2019, o MPF ofereceu Denúncia contra o Justificante,
recebida, em 31 seguinte, por força de Decisão exarada pela 1ª Vara Federal de São
João Del Rey/MG, pela suposta violação da norma prevista no § 3º do art. 171 do
CP (estelionato majorado)
2, em razão de o Justificante ter auferido ao longo de 12
(doze) semestres, a saber, entre os anos de 2009 a 2015, vantagem ilícita que à época
somavam R$ 235.950,00 (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta
reais), caracterizada na obtenção de bolsa de estudo integral oferecida, pelo
Ministério da Educação, no âmbito do Programa Universidade para Todos –
PROUNI, para fim de custeio do curso de medicina junto à Faculdade de Medicina
da cidade de Barbacena/MG (fls. 05 a 10, doc. 02, evento 01).
Pelos fatos constantes da Denúncia, o Justificante firmou, perante a
Procuradoria da República de São João del Rey/MG, Acordo de Não Persecução
Penal no Processo nº 0000530-73.2019.4.01.3815 em 19/11/2020, tendo o referido
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
5/43
Acordo sido homologado pela Vara Federal Cível e Criminal daquele Município, em
20 seguinte (fls. 13 a 15, doc. 02, evento 01).
À vista da Denúncia ofertada pelo MPF e do consequente Acordo
formalizado pelo Justificante, o Exmo. Sr. Comandante da Marinha, por intermédio
de Despacho publicado em 07/05/2021, na Portaria nº 137/MB/MD, nomeou
Conselho de Justificação para submeter a julgamento o Justificante pelos fatos
narrados naquela peça acusatória (fls. 16 e 17, doc. 02, evento 01).
Consta do Libelo Acusatório que o Justificante apresentou conduta
irregular ao praticar ato que afeta a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da
classe, ferindo, em tese, os valores, deveres e a ética militar, consubstanciados e
previstos no art. 28, caput, e incisos I, XII, XIII
3, incidindo, assim, na alínea “c” do
inciso I do art. 2º da Lei nº 5.836/1972. Os seguintes fatos foram imputados ao
Justificante, verbis (fls.63 a 65, doc. 02, evento 01):
“(...)
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, folha um e dois, ao
longo de um período de 12 (doze) semestres, de meados do ano de 2009 até meados
do ano de 2015, na cidade de Barbacena-MG, o ora denunciado AGOSTINHO
FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, com vontade livre e consciente e sabedor da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta obteve para si, em prejuízo da União,
vantagem ilícita consistente em uma bolsa de estudo integral correspondente às
semestralidades do curso de medicina na Faculdade de Medicina de Barbacena que
a época somavam R$ 235.950,00 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e
cinquenta reais), mediante uso de comprovante de residência falso e prestação de
declarações inverídicas sobre a composição e a renda mensal per capita de sua
família, simulando dessa maneira o preenchimento de requisito legal de natureza
socioeconômica para receber benefício no âmbito do programa Universidade para
Todos - PROUNI, gerido pelo Ministério da Educação, o qual foi assim induzido e
mantido em erro, como também o foi aquela instituição privada de ensino superior.
(...).”
Em 07/06/2021 o Conselho de Justificação, por ocasião de sua 1ª
Sessão, expôs-lhe o libelo Acusatório, momento em que destacou a celebração de
ANPP por ele formalizado (fls. 13 a 15 e 67, doc. 02, evento 01).
Considerando que celebração do ANPP tem como requisito de sua
formalização, na forma em que prevê o caput do art. 28-A do CPP, a confissão
formal e circunstanciada da prática da infração penal, o Conselho entendeu que
o Acordo firmado pelo Justificante poderia, dentre outras decorrências, ofender os
valores éticos constantes do art. 28 do Estatuto dos Militares, razão pela qual
designou audiência de Qualificação e Interrogatório para 15/06 seguinte. Cabe
destacar que, na oportunidade, o Justificante foi cientificado sobre a possibilidade
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
6/43
de, por ocasião da realização da referida audiência, fazer-se comparecer
acompanhado de advogado, faculdade essa por ele recusada, segundo consta de
Declaração que firmou durante a realização da 1ª Sessão do Conselho (fls. 63 a 66 e
70, doc. 02, evento 01).
Nos dias 09 e 10/06/2021, compareceram e foram inquiridas,
respectivamente, as seguintes testemunhas arroladas no Libelo Acusatório: CF (Md)
ANNA PAULA FERNANDES CORRÊA VIEIRA DE SOUZA; CC (RMl-T)
ALEXANDRE GONÇALVES PINTO e CC (Md) MAURO GIL PINHEIRO
ALVES (fls. 77 a 81, 91 e 92, doc. 02, evento 01).
O Justificante não arrolou testemunhas, conforme consta de
Declaração por ele firmada e inserta à fl. 106, doc. 02, evento 01.
Em 15/06/2021, o Justificante compareceu à 2ª Sessão do Conselho,
oportunidade em que foi qualificado, sendo, em seguida, interrogado sobre os fatos
contra si imputados, declarando, em síntese (fls. 94 a 97, doc. 02, evento 01):
a) que desconhece a maneira como (ou por quem) tais fatos teriam
chegado ao conhecimento do MPF;
b) que as informações prestadas ao PROUNI, por ocasião da
realização da matrícula, na instituição de ensino, eram verídicas;
c) que, mesmo antes de ostentar a condição de Denunciado, a conduta
contra si imputada seria lícita, mormente pelo motivo de não ter havido
a suficiente apuração das informações que havia prestado durante a
apuração dos fatos durante o inquérito policial;
d) que assinou o ANPP, não para fins de confissão de culpa, mas
objetivando não se ver processar, já que o fato de ostentar a condição
de Acusado levaria a implicações negativas, no âmbito pessoal e
profissional; e
e) que, após a assinatura do ANPP, passou a cumprir as condições nele
contidas, a saber, a prestação de serviço comunitário, bem como
afirmou ter procedido à devolução dos valores estipulados à União.
Em 22/06/2021, durante a 3ª Sessão do Conselho, em cumprimento ao
disposto no art. 9º da Lei nº 5.836/72, abriu-se vista dos autos ao Justificante para
apresentação de suas razões, as quais foram por ele juntadas na mesma oportunidade
(fls. 108, 113, 116 a 121, doc. 02, evento 01).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
7/43
Em 1º/07/2021, durante a 4ª Sessão, os membros do Conselho
julgaram, por unanimidade, o Justificante culpado dos fatos que lhe foram
imputados no Libelo Acusatório, em conformidade com o previsto no art. 12, § 1º,
alínea “a”, da Lei nº 5.836/72
4. A análise dos fatos, do conteúdo probatório, bem
como da respectiva conclusão constaram de Relatório, cuja parte final a seguir é
transcrita.
“(...)
Considerando a Lei 5.836/1972, o Estatuto dos Militares e levando em
consideração todos os documentos constantes dos autos, bem como todos os
depoimentos de testemunhas e do próprio justificante, este Conselho constatou o
seguinte:
a) Todas as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que o fato ocorrido
atenta aos preceitos e valores que norteiam a Marinha do Brasil;
b) Todas as testemunhas ouvidas e o próprio justificante foram unânimes em
afirmar que o fato ocorrido abala a confiança dos superiores;
c) Quanto ao manuseio de documentos sigilosos ou fiscalização de contratos, duas
testemunhas tiveram ressalvas em escalar o justificante para exercer tais funções e
outra foi totalmente contra o justificante manusear documentos sigilosos e até
mesmo participar de Junta Regular de Saúde, devido ao sigilo que a função requer,
provando a repercussão negativa no âmbito administrativo;
d) Constatou-se o abalo da confiança dos superiores, a alteração nos atributos
morais e profissionais, a redução na capacidade de liderança e a ofensa do ato
praticado aos valores da ética militar previstos no art. 28 do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880/1980);
e) Constatou-se que o fato ocorrido afeta os preceitos previstos na Lei 5.836/1972
e Estatuto dos Militares, no tocante a honra pessoal, ao pundonor militar e ao
decoro da classe;
f) A redução na capacidade de liderança do justificante tendo em vista que os
Oficiais da Marinha necessitam ter carreira ilibada e com honradez. O fato
ocorrido compromete a liderança do justificante perante aos seus subordinados,
principalmente, no que condiz ao exemplo. De acordo com a Doutrina de Liderança
da Marinha (EMA-137), em seu anexo A "Principais Atributos de um Líder", que
coloca o Exemplo como seu primeiro atributo, diz o seguinte: "Apresentação
pessoal e comportamento coerentes com valores, normas e crenças da instituição,
em todas as circunstâncias. Não há nada que se exija tanto de um líder quanto dar
o exemplo pessoal, ou seja o exemplo do seu comportamento, pleno de valores
inerentes à ética militar, aceitos e respeitados pelo grupo.";
g) Apesar de o justificante alegar que a confissão foi uma mera exigências da
norma processual do Acordo de Não Persecução Penal, o artigo 28-A do Código
Penal não deixa dúvidas: "Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
8/43
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência
ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal", conforme mencionado
anteriormente neste relatório, não cabendo a este Conselho deliberar a respeito da
constitucionalidade ou não da lei penal;
h) Quanto aos reflexos do ocorrido à imagem da Instituição, duas testemunhas não
foram conclusivas em suas respostas, entretanto uma delas declarou que um ato
ilícito, cometido por um integrante da Marinha, arranha a imagem da Instituição.
Este Conselho entende que se o fato vier à tona poderá comprometer a imagem da
Marinha do Brasil perante a sociedade. Pelo exposto, considerando a confissão
formal e circunstancial de culpa do Primeiro-Tenente (Md) 16.0504.36
AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA pelo Acordo de Não Persecução
Penal, homologado por meio de sentença pela Juíza Federal da Subseção
Judiciária de São João Del-Rei-MG, Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de São
João Del-Rei-MG, considerando todos os documentos e depoimentos elencados nos
autos decide este Conselho, e por unanimidade de votos, considerar que o
justificante É CULPADO da acusação que lhe foi imputada, conforme o
preconizado no art. 22 , inciso I, alínea c, combinado com o art. 12 § 1º, alínea a da
Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972.”
O Justificante foi notificado da conclusão do Relatório, sendo-lhe
entregue uma cópia integral, conforme Declaração por ele firmada e acostada à fl.
139, doc. 02, evento 01.
O Exmo. Sr. Comandante da Marinha, Alte Esq ALMIR GARNIER
SANTOS, mediante o Despacho s/nº, de 03/11/2021, concordou com a
recomendação do Conselho de Justificação e considerou o Justificante culpado de
todos os itens constantes do Libelo Acusatório. Por fim, determinou a remessa dos
autos ao Superior Tribunal Militar (fls. 1 e 7, doc. 03, evento 1).
Por Despacho de 22/11/2021, determinei a abertura de vista dos autos
ao Justificante para que se manifestasse, por escrito, sobre os fatos que lhe são
imputados, consoante o previsto no art. 166 do RISTM
5 (evento 05).
Adveio Petição, protocolada em 13/12/2021, pela qual a Defesa
postulou as seguintes preliminares (evento 13, doc. 01):
1. ocorrência de prescrição aduzindo que, por força do art. 18 da Lei nº
5836, de 05 de dezembro de 1972, prescrevem em 06 (seis) anos,
computados na data em que foram praticados o sobrestamento do
julgamento em tela, de modo que como o período relativo ao
recebimento indevido da bolsa de estudo está compreendido entre
meados de 2009 a meados de 2015, a Decisão emanada pelo Conselho
de Justificação estaria eivada de nulidade insanável em face da
prescrição;
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
9/43
2. insanidade mental do Acusado, o qual, segundo aduziu, possuía, à
época dos fatos, assim como durante o procedimento levado a efeito
pelo Conselho de Justificação, doença mental que diminuiu
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude de seus
atos,
consoante
registrou
Relatório
Médico
Psicológico,
de
16/06/2021, que atestou ser o Justificante portador de episódio
depressivo leve, F32.0, CID-10, com indicação de acompanhamento e
tratamento;
3. nulidade da deliberação do Conselho de Justificação, por ter sido
tomada em sessão secreta, o que em seu entender traduz violação aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e da publicidade dos atos
processuais (incisos LV e LX do art. 5º da CF);
4. inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP por violar o direito a não
incriminação, constante do inciso LXIII da CF; e
5. decretação da nulidade do Conselho de Justificação, vez que teve
como fundamento de sua instauração a formulação de ANPP, aduzindo
que“não pode ser levada em consideração a confissão realizada pelo
acusado vez que imposta pelo acusador como condição sine qua non
para aceitação do referido acordo.”.
No mérito, requereu o arquivamento do Conselho de Justificação, eis
que não teria ficado demonstrada cabalmente, durante o curso da instrução, a sua
culpa (evento 13, doc. 01).
Em 13/12/2021, nos termos do art. 167 do RISTM
6, abri vista dos
autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 15).
Em Parecer datado de 20/12/2021, o ilustre Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, pugnou pelo acolhimento do
Libelo Acusatório e do Despacho Decisório, no sentido de considerar o 1º Ten Mar
AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA não justificado das condutas
pelas quais respondeu perante o Conselho de Justificação, cominando-lhe a pena da
perda do posto e da patente, nos termos previstos na Lei nº 5.836/72 (evento 21).
É do Parecer, in verbis:
“(...)
O Justificante, com vontade livre e consciente e sabedor da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta obteve para si, em prejuízo da União, vantagem
ilícita consistente em uma bolsa de estudo integral correspondente às
semestralidades do curso de medicina na Faculdade de Medicina de Barbacena que
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
10/43
a época somavam R$ 235.950,00 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e
cinquenta reais), mediante uso de comprovante de residência falso e prestação de
declarações inverídicas sobre a composição e a renda mensal per capita de sua
família, simulando dessa maneira o preenchimento de requisito legal de natureza
socioeconômica para receber benefício no âmbito do programa Universidade para
Todos - PROUNI, gerido pelo Ministério da Educação, o qual foi assim induzido e
mantido em erro, como também o foi aquela instituição privada de ensino superior.
A prática criminosa do estelionato, cuja autoria seja irrefutável de Oficial,
comporta uma grave mácula ao conjunto de atributos morais e éticos assentes no
Estatuto dos Militares, visto que os valores tutelados na legislação de regência
representam conceitos que, se descurados, inviabilizam a permanência do Oficial
na vitaliciedade militar. Os militares das Forças Armadas devem proceder com
lisura ao patrimônio e à ordem pública, mediante retidão de comportamento,
inclusive na vida particular. Tais mandamentos devem ser observados de forma
ainda mais fidedigna pelos Oficiais, dada a sua função de liderança perante a
tropa. Se nada mais houvesse, estas condutas seriam bastantes para considerá-lo
incompatível com o oficialato, que exige conduta moral e profissional
irrepreensível. Inelutável os danosos reflexos do comportamento sub oculi para a
hierarquia e para a disciplina, porquanto configura um péssimo exemplo de
violação dos princípios norteadores da convivência honrada e hígida da caserna.
Isto posto, havendo provas bastantes das acusações expostas no Libelo Acusatório,
é o parecer pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa e que seja o
Justificante julgado culpado de procedimento incorreto no desempenho do cargo
(sic), de ter tido conduta irregular e da prática de atos que afetam a honra pessoal,
o pundonor militar e o decoro da classe, declarando-o incompatível com o
oficialato, com a consequente perda do posto e patente, nos termos do art. 2º ,
inciso I, alínea "c", combinado com o art. 12, § 1º, alínea "a", da Lei nº 5.836, de 5
de dezembro de 1972.”
É o Relatório.
VOTO

Trata-se de Conselho de Justificação nomeado pelo Exmo. Sr.
Comandante da Marinha, por intermédio da Portaria nº 137/MB/MD, de 07/05/2021,
destinado a julgar o 1º Ten Mar AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA
TEIXEIRA., como incurso no art. 2º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 5.836/1972.
Contudo, antes adentrar no mérito desta causa, convém proceder à
análise das preliminares suscitadas neste Processo, na forma a seguir ultimada.
PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO PRAZO PARA A
INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
11/43
Aduz a ilustre Defesa, em primeira preliminar, a ocorrência de
prescrição, na forma prevista no art. 18 da Lei nº 5.836/1972
7, dos fatos narrados na
Denúncia oferecida pelo MPF contra o ora Justificante.
Por oportuno, transcreve-se a o seguinte trecho de suas razões, verbis:
“(...)
Em seu libelo acusatório, o Conselho de Justificação faz um breve resumo da
denúncia feita ao Ministério Público Federal (MPF), nos trazendo que o Primeiro-
Tenente (MD) AGOSTINHO, supostamente, ao longo de um período de 12
semestres, de meados de 2009 até meados do ano de 2015, teria realizado conduta
contra a União Federal.
O libelo acusatório relata que o documento oficial de acusação, o ofício nº 40-146,
do Diretor do Pessoal Militar da Marinha (DPMM), é datado de 22 de janeiro de
2021, e que a Portaria nº 137/MB/MD, que determinou a abertura do referido
Conselho é de 07 de maio de 2021.
Por inteligência do no art. 18 da lei 5.836, de 05 de dezembro de 1972, prescrevem
em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos
nesta Lei.
A luz do artigo 111, inciso III do Código Penal a prescrição começou a correr no
dia em que cessou a permanência. Assim, tendo esta data como marco inicial,
requerer que seja decretada a nulidade insanável do presente Conselho de
Justificação, acolhendo assim essa preliminar, sendo determinado o arquivamento
dos autos em razão da impossibilidade de renovação do feito em face da prescrição.
(...).” (fls. 02/03, doc. 01, evento 13).
Não obstante os argumentos acima esposados, a tese encampada pela
Defesa deve ser rejeitada.
O crime de estelionato, pelo qual o Justificante foi denunciado perante
a Justiça Federal, teve como modus operandi o emprego de meios fraudulentos que
lhe possibilitou a habilitação ao PROUNI, que, como é cediço, oferece bolsas de
estudos em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, para
estudantes cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 01 (um) e
1/2 (meio) salário-mínimo de renda e que ainda não fosse portador de diploma de
nível superior, requisitos esses que, à época dos fatos, o Justificante não preencheu
cumulativamente, consoante se depreende da análise da Denúncia contra ele
ofertada pelo Ministério Público Federal-MPF, em cotejo com as disposições da Lei
nº 11.096/2005, que regula as condições de elegibilidade para ingresso no referido
Programa.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
12/43
Em razão de ter sido selecionado indevidamente pelo PROUNI, o
Justificante ingressou no curso de medicina junto à Faculdade de Medicina da
cidade de Barbacena/MG, tendo nela permanecido entre meados de 2009 a meados
de 2015, período em que auferiu, em detrimento da União, a importância de R$
236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), destinados aos pagamentos das
mensalidades.
Verifica-se que durante os 06 (seis) anos em que o Justificante cursou a
Faculdade de Medicina da cidade de Barbacena/MG, a União levou a efeito o
desembolso de 72 (setenta e duas) mensalidades, restando, assim, evidenciada em
indevida relação jurídica de cunho continuado, a caracterizá-la, portanto, como
estelionato cometido em estado de permanente violação do bem jurídico objeto da
proteção da norma penal, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de
Justiça-STJ, que, mutatis mutandis, pode ser estendido ao contexto fático em
questão, já que, à exceção do ente público que sofreu a fraude, o estelionato pelo
qual o Justificante foi processado teve a União Federal como sujeito passivo do
referido delito, sendo ele próprio o beneficiário das vantagens indevidamente
percebidas ao longo de 06 (seis) anos ininterruptos. Nesse sentido, confira-se o
precedente do STJ no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial nº 992.285/RJ, da 5ª Turma, julgado em 20/06/2017, que diz: “O
estelionato previdenciário configura crime permanente quando o sujeito ativo do
delito também é o próprio beneficiário, pois o benefício lhe é entregue
mensalmente.”
Anota-se que o entendimento encampado pelo Tribunal responsável
por uniformizar a interpretação do direito criminal comum também é o prevalecente
na jurisprudência desta Corte, conforme é possível observar do teor dos seguintes
julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...). ART. 251, § 3º,
CPM. CRIME PERMANENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA.
(...) o estelionato previdenciário (...), perpetrado pelo próprio beneficiário, é um
crime permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada
mês a mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer
tempo. Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria.” (APELAÇÃO
nº 7000779-42.2020.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/05/2021. Data de Publicação: 28/05/2021);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. (...). ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. (...). DECISÕES UNÂNIMES. Em casos de estelionato
previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio beneficiário dos
pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Decisões por unanimidade.”
(APELAÇÃO nº 7000779-42.2020.7.00.0000. Relator: Min. LÚCIO MARIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 18/03/2021. Data de Publicação:
15/04/2021).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
13/43
Definir, quanto ao momento consumativo, a natureza do delito pelo
qual o ora Justificante veio a ser processado, tem importante consequência a
impactar, diretamente, na contagem do prescricional dos fatos que o levaram a ser
submetido ao Conselho de Justificação. Isso porque, nos casos em que o crime é
permanente, o inciso III do art. 111 do Código Penal
8 é claro em dizer que a
prescrição começa a contar do dia em que a permanência cessar, ocasião em que o
crime permanente ter-se-á por consumado. Nessa linha de ideias, como a
consumação do delito em tela coincidiu com a data em o Justificante finalizou o
curso de medicina, conclui-se, portanto, que a partir da aludida data é que o prazo
prescricional de 06 (seis) anos, previsto no art. 18 da Lei nº 5.836/1972, deve ser
computado.
A Denúncia registra que o Justificante manteve vínculo educacional
com Faculdade de Medicina de Barbacena/MG de meados de 2009 a até meados de
2015, sem qualquer informação adicional acerca da data término das aulas do
primeiro 1º semestre de 2015. Não obstante os autos não noticiarem o referido
termo, em consulta realizada no sítio eletrônico da referida instituição de ensino
superior
9, é possível identificar, por meio do calendário acadêmico daquele ano, que
as aulas do 1º semestre de 2015 se encerraram no dia 26/06/2015, data essa a ser
considerada, portanto, como sendo, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº
11.096/2005
10, o termo final do prazo máximo para a manutenção da bolsa de
estudos – e, portanto, a data de consumação da obtenção da vantagem indevida –,
haja vista que, consoante diretriz prevista no parágrafo único do art. 2º da Resolução
nº 03, de 20/06/2014, do Conselho Nacional de Educação, a duração mínima do
curso de medicina é de 06 (seis) anos
11.
Assim, não assiste razão à Defesa constituída quando afirma que os
fatos objetos de apuração perante o Conselho de Justificação estariam prescritos.
Isso porque, compulsando-se os autos do Processo em epígrafe, à vista do cômputo
do prazo de 06 (seis) anos do art. 18 da Lei nº 5.836/1972, a contar de 26/06/2015,
tem-se que o prazo em comento somente teve seu termo final em 25/06/2021, sendo,
por isso, forçoso concluir pela inocorrência de prescrição na espécie, haja vista a
instauração daquele Colegiado ter ocorrido em 07/05/2021, entendimento esse
convergente com a jurisprudência desta Corte consubstanciada no Acórdão proferido
no Conselho de Justificação nº 7000023-65.2014.7.00.0000/DF, do qual é
importante destacar o seguinte excerto:
EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
(...).
PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO. (...).
O prazo de 6 (seis) anos previsto no caput deve ser tomado como tempo limite
para a instauração do Conselho de Justificação pelo Comandante da Força e não
para a sua conclusão. Entendimento assentado na jurisprudência desta Corte. (...).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
14/43
(CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº 7000023-65.2014.7.00.0000/DF. Relator:
Min. LUISS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 1º/08/2017. Data de
Publicação: 17/08/2017). (Grifo nosso).
E ainda que não se adote o entendimento antes consignado, o parágrafo
único do art. 18 da Lei nº 5.836/1972 prevê que quando a conduta pela qual o
Justificante for submetido a Conselho de Justificação, também seja tipificada como
crime previsto no Código Penal, o prazo limite para instauração do referido
Colegiado coincide com o da prescrição do delito cometido.
In casu, considerando que, em razão de celebração de Acordo de Não
Persecução Penal com o MPF, em 19/11/2020, o Justificante não chegou a ser
processado, e, por conseguinte, a ele não foi imposta condenação, tem-se que, na
espécie, o prazo prescricional para a instauração do Conselho de Justificação é o
mesmo estabelecido para a pena máxima, em abstrato, cominada para o delito de
estelionato majorado, previsto no art. 171, §3º, do CP. Aplicando-se a majorante do
tipo penal, em seu percentual de 1/3 (um terço), sobre a reprimenda máxima de 05
(cinco) anos prevista, resulta na pena, em abstrato, de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, cuja prescrição se opera em 12 (doze) anos, segundo a dicção do
inciso III, do art. 109, do CP
12.
Nesse sentido, aplicando-se o prazo de 12 (doze) anos, acima
destacado, a contar da data de consumação do crime, isto é, em 26/06/2015, verifica-
se que o Conselho de Justificação teria como prazo limite para sua instalação a data
de 25/06/2027, demonstrando-se, assim, também por esse prisma, a inexistência de
prescrição na hipótese vertente.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a 1ª preliminar, suscitada pela
Defesa, que aduziu a suposta ocorrência de prescrição do prazo para a instauração
do Conselho de Justificação.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO, EM RAZÃO DE DOENÇA MENTAL DO JUSTIFICANTE
SUPOSTAMENTE VERIFICADA NO CURSO DO PROCEDIMENTO
Argumenta a Defesa constituída, em segunda preliminar, que o
Justificante estaria acometido, por ocasião do procedimento levado a efeito pelo
Conselho de Justificação, de doença mental que diminuiu consideravelmente a
capacidade de entendimento da ilicitude de seus atos, consoante registrou Relatório
Médico Psicológico, de 16/06/2021, que atestou ser o Justificante portador de
episódio depressivo leve, F32.0, CID-10, com indicação de acompanhamento e
tratamento (doc. 03, evento 13).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
15/43
Por essa razão, postulou a declaração de nulidade da instauração do
Conselho de Justificação sob os seguintes fundamentos, litteris:
“Conforme Relatório Psicológico datado de 16 de junho de 2021, de lavra da Dra.
Leatrice Velho Falcão, CRP nº 07/22760, o Justificante apresentava quadro
compatível com diagnóstico de Episódio depressivo leve, F32.0 pela CID-10, com
indicação de acompanhamento e tratamento.
O transtorno depressivo enquanto em atividade é caracterizado por gerar prejuízos
da capacidade de concentração e de decisão, associados ainda à perda de interesse,
fatigabilidade, ideias de culpabilidade ou de indignidade mesmo nas formas leves e
ainda diminuição da autoestima e da autoconfiança.
Assim sendo, os membros do Conselho não observaram o estado mental
comprometido do Justificante durante o procedimento ocorrido ao longo do mês de
junho de 2021 e sequer consideraram a vigência prévia do transtorno, que
claramente pode trazer dificuldades de compreender e tomar decisões.
Assim sendo, tendo em vista o relatado, o justificante possuía doença mental que
diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude de seus atos,
conquanto, requeremos que seja acolhida preliminar de insanidade mental do
acusado, aplicando-se analogicamente, o artigo 156 e seu § 1º do Código de
Processo Penal Militar.”
Compulsando-se o suporte fático constante dos autos, conclui-se que a
alegação Defensiva não pode ser amparada.
Isso porque, à vista das informações constantes dos autos do Conselho
de Justificação, não se verifica qualquer demonstração de que o Justificante
estivesse acometido por doença mental ou tivesse o desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, a torná-lo parcial ou inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (docs.
02 e 03, evento 01).
Em vez disso, o Relatório Final do Conselho de Justificação consigna
que o referido procedimento administrativo transcorreu sem qualquer intercorrência
quanto a questões relativas ao estado de saúde do Justificante, segundo se pode
depreender do seguinte trecho do documento em comento (fl. 42, registro 08/11,
doc. 02, evento 01):
“(...)
No curso do Conselho de Justificação não houve ocorrências ou incidentes e o
justificante não precisou ser submetido a inspeção de saúde pelo fato da mesma
estar em dia, além disso o Oficial não foi afastado de suas funções pela Autoridade
Nomeante.
(...)”
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
16/43
O excerto referido supra faz alusão ao controle de saúde do pessoal
militar cuja periodicidade, na forma que dispõem as NORMAS REGULADORAS
PARA INSPEÇÕES DE SAÚDE NA MARINHA, da Diretoria-Geral do Pessoal da
Marinha, ano 2017, é trienal para a especialidade desenvolvida pelo Justificante,
senão, confira-se:
“CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS MÉDICO-PERICIAIS PARA INSPEÇÕES
DE SAÚDE PÓS-ADMISSIONAIS 4.1 - ROTINA PARA CONTROLE PERIÓDICO
DE SAÚDE DO PESSOAL MILITAR 4.1.1 - Definição (...) visam verificar se o
pessoal já pertencente aos Corpos e Quadros da MB preenche os requisitos de
saúde necessários ao desempenho profissional e militar, bem como evidenciar
qualquer patologia inicial, com finalidade preventiva.
(...)
4.1.3 - Periodicidade O controle de saúde do pessoal militar terá a seguinte
periodicidade:
a) trienal - para todos os militares em serviço ativo;
(...)”
Da análise de seu assentamento funcional, verifica-se que o
Justificante foi considerado APTO PARA CONTROLE PERIÓDICO, sem qualquer
recomendação ou ressalva, conforme laudo datado de 28/04/2020 (válido, portanto,
até 28/04/2023), sendo, portanto, certo concluir que durante a instrução do Conselho
de Justificação, instaurado para aferir as condutas pelas quais respondeu perante
aquele Colegiado, o Justificante era plenamente capaz de compreender o teor das
acusações que pesavam contra si (fl. 42, registro 08/11, doc. 02, evento 01).
Ademais, cumpre salientar que, em momento algum, o Justificante
alegou qualquer alteração na sua condição de saúde física ou mental que o tornasse
incapaz de responder por suas ações perante o Conselho.
No que se refere ao Relatório Médico Psicológico, de 16/06/2021,
acostado a este Processo pela Defesa constituída, entendo ser ele inconclusivo sobre
a capacidade de autodeterminação do Justificante durante o trâmite do Conselho de
Justificação, dele sendo possível constatar a alteração negativa de seu estado de
espírito, possivelmente em razão do provável desfecho desfavorável de seu caso – o
que efetivamente veio a se confirmar posteriormente –, não sendo, todavia, tal
contexto idôneo, de per si, para reconhecer a insanidade mental do Justificante.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a 2ª preliminar, suscitada pela
Defesa, consistente na alegação de nulidade relativa à instauração do Conselho de
Justificação, em razão do advento de doença mental do Justificante supostamente
verificada no curso do aludido procedimento.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
17/43
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO POR TER SIDO TOMADA EM SESSÃO SECRETA
A Defesa argui, em terceira preliminar, a nulidade do procedimento, a
contar da realização do julgamento pelo Conselho em sessão secreta, por
cerceamento de defesa, declarando-se, assim, a não recepção, pela CF/88, dos arts.
9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836, de 05/12/1972.
Antes de adentrar a análise da tese acima esposada, convém, em
princípio, verificar o que preveem os dispositivos que lhe servem de fundamento. A
esse respeito, consigna a Lei nº 5.836/1972, verbis:
“(...)
Art. 9º Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele após o interrogatório,
prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, devendo o Conselho
de Justificação fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham com minúcias o
relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.
§ 1º O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de
Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.
(...)
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a
deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
(...).”
Sem embargos das razões diligentemente empregadas pela ilustre
Defesa, registra-se que esta preliminar deve ser rejeitada.
É corrente o entendimento de que o Conselho de Justificação não
detém jurisdição, sendo compreendido, no âmbito deste Tribunal, bem assim pelo
Supremo Tribunal Federal-STF, como possuindo a natureza jurídica de órgão
administrativo, incumbindo-lhe a instrução de processo especial, cujo escopo se
presta à averiguação “da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de
carreira - para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para
se justificar”, consoante se verifica da disposição inserta na parte final do art. 1º da
Lei nº 5.836/1972. Nesse particular, é oportuno trazer à colação os seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal:
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EM PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA
ADMINISTRATIVA (...). 1. O processo especial oriundo de Conselho de
Justificação, voltado à apuração de conduta suscetível de ensejar a perda do posto
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
18/43
e da patente de militar, por indignidade para o oficialato, tem natureza
administrativa. (...).” (Grifo nosso). (RMS 37764 AgR, Orgão Julgador: 1ª Turma,
Relatora: Minª ROSA WEBER, Julgado em 15/09/2021. Publicação em
21/09/2021);
“EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTECIPAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. (...). Como é sabido, o Conselho de Justificação constitui
processo de natureza administrativa, regido por Lei especial - a de nº 5.836/72 -
que passa a tramitar na via judicial quando ingressa no âmbito deste Tribunal.”
Petição nº 7000020-49.2018.7.00.0000, Relator: LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgado em 26/04/2018. Publicação em 08/05/2018. (Grifo nosso).
Assim, inobstante o Conselho possa, em seu Relatório, concluir pela
culpa do Justificante, é possível que o Comandante da Força opte por proceder de
modo distinto, se assim avaliar os elementos contidos dos autos do processo,
hipótese em que, mediante despacho motivado, poderá conferir desfecho diverso à
espécie, como, por exemplo, decidir pela aplicação de pena disciplinar, caso
considere que os fatos apurados consistam em contravenção ou transgressão
disciplinar, a teor dos incisos I e II do art. 13 da Lei nº 5.836/1972
13.
Nesse sentido, todo o procedimento levado a efeito durante o curso do
Conselho de Justificação tem por finalidade precípua fornecer, à vista de todas as
razões demonstradas durante a sua instrução, subsídios informacionais dirigidos ao
Comandante da Força, o qual não está adstrito à mesma conclusão a que chegaram
os membros daquele Colegiado. É dizer: a conclusão consignada no aludido
Relatório não é propriamente uma “decisão”, como faz constar o art. 15 da Lei nº
5.836/1972
14, eis que dela não exsurge a necessária vinculação que a caracteriza.
Considerando, pois, a natureza meramente opinativa do Conselho,
descabe cogitar da ocorrência de nulidade do procedimento, por ele ultimado, em
decorrência de deliberação tomada na “Sessão Secreta”, haja vista que tal
pronunciamento não se reveste de definitividade, muito menos implica, diretamente,
qualquer sanção ao Justificante, sendo forçoso concluir pela inexistência de qualquer
prejuízo a justificar a declaração de ineficácia do procedimento, na forma postulada
pela Defesa.
Ao Justificante, na forma em que alude o art. 9º da Lei nº 5.836/1972,
foi concedido o exercício amplo de seu direito de defesa, sendo-lhe oportunizada a
faculdade de constituir advogado ou fazer-se representar por defensor público,
arrolar testemunhas, apresentar suas razões, bem como lhe foi garantido o direito de
ser intimado de todos os atos do procedimento que demandassem sua presença, à
exceção, na forma que prevê a parte final do § 1º do dispositivo suprareferido, do
momento da deliberação do Conselho.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
19/43
Dessa forma, o fato de a deliberação do Conselho ser tomada em
sessão secreta, sem a presença do Justificante, não macula o procedimento, pois
afigura-se razoável que a Lei confira aos membros do Conselho a oportunidade de
consultarem-se, reservadamente, a fim de melhor balizarem suas considerações
sobre a adequada formalização do Relatório Final a respeito do que foi apurado e
debatido durante o procedimento, de modo que pretendeu o legislador, ao decidir
pela não ostensividade da sessão deliberativa, circunscrever um ambiente propício
para que os integrantes do Colegiado possam exercer, serenamente, a missão a eles
incumbida, sem perder de vista a necessária proteção à dignidade e à intimidade do
Justificante.
Não se deve olvidar, ademais, que a conclusão a que chegam os
integrantes do Conselho é destituída de sigilo tão logo que finalizada a Sessão
deliberativa, sendo oportuno consignar que foi entregue ao Justificante, no mesmo
dia da deliberação do Conselho de Justificação, cópia do inteiro teor de seu
Relatório, ocasião em que ele foi cientificado das razões em que se fundou o Parecer
do referido Colegiado (fl. 139, doc. 02, evento 01).
Cumpre salientar, por fim, que esta Corte, em diversas oportunidades,
revisitou a tese de não recepção dos arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836/1972, e, por
ampla maioria, a tem rechaçado, reforçando, assim, que os referidos dispositivos são
compatíveis com a atual Carta Política, segundo é possível extrair dos seguintes
julgados sobre o tema:
“EMENTA:
CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
(...).
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA SESSÃO SECRETA POR VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DAPUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E
DO
JULGAMENTO
IMPARCIAL.
PRESERVAÇÃO
DA
DIGNIDADE
E
INTIMIDADE DO JUSTIFICANTE. ART. 12 DA LEI Nº 5.836/72. REJEIÇÃO.
MAIORIA. (...)A sessão secreta tem respaldo legal no art. 12 da Lei nº 5.836/72,
que se encontra em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio. A
confidencialidade desse ato justifica-se na preservação da dignidade e da
intimidade do justificante, em conformidade com oart. 5º, inciso LX, da
Constituição Federal de 1988. Ademais, a deliberação reservada restringe-se tão
somente à confecção do Relatório, nos termos do art. 12 da Lei nº 5.836/72, que
não constitui ato decisório ante o seu caráter meramente opinativo. Precedente do
STM. Preliminar rejeitada por maioria. (...)." (CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO nº
7000519-96.2019.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar FRANCISO JOSELI PARENTE
CAMELO. Sessão de Julgamento ocorrida de 11 a 14/05/2020). (Grifo nosso);
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS DA MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E
PRELIMINARES REJEITADAS. (...) VI - O que se denomina "sessão secreta", na
qual o Justificante esteve presente, foi recepcionada pelo texto constitucional
vigente e encontra fundamento no art. 12 da Lei 5.836, de 5.12.1972. Destina-se a
definir o Relatório a ser redigido, bem como deliberar se o militar é ou não culpado
da acusação que lhe foi feita, de modo a amparar a posterior decisão do
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
20/43
Comandante da Força. Preliminar de nulidade dos atos da sessão rejeitada por
unanimidade.
(...)."
(CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO
nº7001018-
17.2018.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Sessão de Julgamento ocorrida entre 22 a 25/06/2020). (Grifo nosso);
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO A CONTAR DA
REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO CONSELHO EM SESSÃO SECRETA.
PRELIMINAR REJEITADA. (...). 2. O Conselho de Justificação é regido por rito
próprio, estabelecido em lei específica (Lei nº 5.836/1972), recepcionada pela
Constituição Federal de 1988 e em pleno vigor.” (CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO nº 7000350-75-2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Sessão de Julgamento ocorrida em 31/08/2021).
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a 3ª preliminar, suscitada pela
Defesa, consubstanciada na alegação de nulidade da deliberação do Conselho de
Justificação, por ter sido tomada em sessão secreta.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28-A DO CPP
POR VIOLAÇÃO DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
A Defesa sustenta, em sua quarta preliminar, a nulidade do Conselho
de Justificação, sob o fundamento de que, segundo anotou, “a celebração do ANPP
vai de encontro à Constituição da República Federativa do Brasil”, nesse sentido
aduzindo:
“(...)
A confissão, como requisito do negócio processual de que trata a ANPP, não pode
ser considerada legítima ou relevante, vez que a Carta Magna, em seu artigo 5º,
inciso LXIII, consagra como direito fundamental o silêncio.
(...)
O Direito ao silêncio, garantia constitucionalmente assegurada, é a proteção da
garantia, segundo o qual nenhum prejuízo pode ser imposto àquele que exerce seu
este Direito. Estamos diante do princípio da não autoincriminação. À luz da
interpretação do texto constitucional e supracitados e com base nas lições
doutrinárias trazidas, entendemos que o requisito confissão para o ANPP elimina
por completo o conteúdo essencial do nemo tenetur se detegere1, uma vez conceder
outro Direito (ANPP). Assim sendo, se nenhum prejuízo pode ser imposto àquele
que exerce o seu Direito Constitucional de não se auto incriminar, igualmente
nenhum Direito lhe pode ser tolhido por não confessar.
(...)
Diante da flagrante inconstitucionalidade eis que o artigo 28-A do
Código de Processo Penal vai de encontro ao artigo 5º, inciso LXIII da Constituição
da Republica Federativa do Brasil, requer a Vossa Excelência a anulação do
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
21/43
presente Conselho de Disciplina (sic). (...).” (fls. 7; 10 e 11, doc. 01, evento 13)
(Grifo nosso).
Em que pesem as teses colacionadas, a postulação Defensiva deve ser
rejeitada.
Como é notório, desde meados da década de 90 do século passado, o
sistema processual pátrio vem incorporando, paulatinamente, institutos jurídicos de
contornos claramente negociais, especialmente após a criação dos Juizados
Especiais, a partir da vigência da Lei nº 9.099/1995.
Mais recentemente, já em 2020, o Código de Processo Penal passa a
prever, com a promulgação da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, mais um instrumento,
integrante do que denominou Fabiano Pimentel
15 de “Processo Penal Negocial”,
qual seja, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mediante a inclusão do art.
28-A naquele Codex.
Advoga a doutrina consistir a natureza jurídica do ANPP em
verdadeiro negócio jurídico de cunho processual por meio do qual o órgão
Ministerial, com fundamento no princípio da oportunidade, isto é, tendo aquele
verificado que, no caso sob exame, a atividade persecutória pode gerar mais
desvantagens que o seu não exercício, acaba por excepcionar o princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública, deixando-a de promovê-la quando presentes
certos requisitos. Renato Brasileiro de Lima
16, ao lecionar sobre o tema, assim o
conceituou:
“(...)
Na sistemática adotada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido
pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida-se de negócio jurídico de natureza
extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente (...), celebrado
entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por
seu defensor–, que confessa formal e circunstancialmente a prática do delito,
sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em
troca do compromisso do Parquet de não perseguir judicialmente o caso penal
extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a
extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida.
(...).”
Considerando a natureza jurídica do ANPP, enquanto negócio jurídico
que é, não se deve perder de vista, dentre os requisitos de sua formação, o necessário
elemento volitivo do Investigado, o qual poderá convergir ou não com a proposta
eventualmente oferecida pelo Ministério Público. Daí porque é perfeitamente
possível que o Investigado compreenda que os termos do acordo lhe sejam
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
22/43
desfavoráveis e os rejeite, hipótese essa em que a oferta não produzirá efeitos e a
persecução penal terá continuidade. Nesse particular, confira-se os §§ 3º e 4º do art.
28-A da Lei nº 13.964/2019, verbis:
Lei nº 13.964/2019
“(...)
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
(...)
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado
pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada
audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva
do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
(...).” (Grifo nosso.)
Estabelecidas as premissas antes delineadas, tem-se que a inovação
promovida pela Lei nº 13.964/2019, mediante a inclusão do art. 28-A ao Código de
Processo Penal, não ostenta qualquer contrariedade com as disposições constantes
do Texto Maior. Tal entendimento é reforçado, inclusive, por decisões do Supremo
Tribunal Federal que não apenas sustentam a legitimidade do ANPP, mas ainda
concluem que o referido instituto, ante a sua natureza de norma penal mista, ou seja,
por possuir, simultaneamente, conteúdo de normal penal material e de norma
processual penal, deve retroagir para ser aplicado a casos anteriores a 23/01/2020,
data do início de sua vigência, segundo é possível inferir do teor dos seguintes
julgados daquela Corte, senão vejamos:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
(...)
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema
acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público
a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de
vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram
se adaptando a essa nova realidade. (...)
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
23/43
Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a
atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação
penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com
as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei nº
9.099/1995, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais
recentemente com a Lei nº 13.964/2019 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o
ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução
penal".
(...)
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes
de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia
e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público
poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo
oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que,
presentes os requisitos legais.
(...)
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019, foi
muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". (...).
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova
realidade do sistema acusatório brasileiro (...).” (HC nº 191.124 Agr; RELATOR:
Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento em 08/04/2021. Publicação em
13/04/2021);
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...). ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. (...). 2. As condições descritas em lei são requisitos
necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema
acusatório brasileiro. (...). 3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado
pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério
Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
4. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o
processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos
ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela
quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta em
julgados desta CORTE (...). 5. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC nº
206876 Agr; Primeira Turma; RELATOR: Min. ALEXANDRE DE MORAES;
Julgamento em 11/11/2021. Publicação em 18/11/2021);
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
(...).
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
SUPREMA
CORTE
NO
SENTIDO
DA
RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À
POSSIBILIDADE DE INICIAR TRATATIVAS SOBRE O ACÓRDO DE NÃO
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
24/43
PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. (...). 4. A
jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que “o acordo de não
persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto
Barroso, Primeira Turma, DJe 25/11/2020). (...). 7. Agravo regimental conhecido e
não provido.” (RHC nº 198557 Agr; Primeira Turma; Relatora Min.ª ROSA
WEBER; julgado em 31/05/2021; publicação em 04/06/2021).
Se por um lado é certo que a CF/1988 assegura, em seu art. 5º, inciso
LXIII
17, o direito a não autoincriminação – servindo tal instrumento como meio
protetivo, voltado a combater eventuais excessos cometidos pelo Estado durante a
persecução penal –, também é verdadeiro que os direitos fundamentais não se
revestem de absolutividade, sendo possível a redução do seu campo de incidência
por motivos de relevante interesse público, quando então serão sopesados em
relação a outros direitos também relevantes no caso concreto. Existem, ainda, as
hipóteses em que o próprio destinatário do direito fundamental resolve não exercê-
lo, seja porque tal direito se revela disponível, como no caso da propriedade, seja
porque em dada circunstância possa ele compreender que o exercício de
determinado direito lhe pareça mais vantajoso se comparado a outro de que também
possa se utilizar como ocorre, por exemplo, quando, no curso da instrução
processual penal, o acusado resolver renunciar ao direito de não produzir provas
contra si, e confessa a autoria do crime por ele praticado, contribuindo,
decisivamente, para a solução do caso, recebendo, em contrapartida, por ocasião da
sentença, a atenuação da pena a ele imposta.
Assim, conquanto a ordem constitucional confira o direito a não
autoincriminação, tem-se por igualmente verdadeiro que, em nenhum momento, o
ora Justificante esteve obrigado a aceitar a proposta oferecida pelo MPF ou mesmo a
silenciar-se após isso, sendo certo, ainda, que poderia tê-la rejeitado, caso em que o
processo prosseguiria em seus ulteriores termos, sob os auspícios do princípio da
ampla defesa e do contraditório, hipótese em que lhe seria oportunizado demonstrar
a sua inocência quantos aos fatos pelos quais era acusado.
Ao revés, analisando-se o ANPP firmado pelo Justificante, verifica-se
que os termos da proposta foram por ele recebidos, voluntariamente, ocasião em que
ele, acompanhado por seu advogado, manifestou-se no sentido de requerer a
formalização da avença. Tais circunstâncias restaram devidamente consignadas em
Ata, que sendo achada conforme, nos termos do § 4º do art. 28-A da Lei nº
13.964/2019, foi posteriormente homologada pela Justiça Federal da Subseção
Judiciária de São João Del Rey/MG em 19/11/2020, consoante é possível extrair do
respectivo Termo de ANPP (fls. 14 a 16, doc. 02, evento 01).
Ademais, cumpre salientar que a “confissão”, a qual terá a sua
voluntariedade aferida conjuntamente com os demais requisitos autorizadores do
ANPP, além de funcionar como meio de imprimir celeridade ao deslinde da causa
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
25/43
em exame – já que realizada antes do início do trâmite jurisdicional do feito –, é
condição de validade até mesmo para fim de conferir segurança jurídica às
tratativas, visto que, em razão do caráter sinalagmático do Acordo, é necessário
verificar, periodicamente, o cumprimento das obrigações entabuladas pelo
Investigado para que, em caso de eventual inadimplemento, a medida legal
correspondente seja adotada. Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima
18, ao lecionar
sobre o tema, destacou “(...) essa confissão constitui a contribuição que o
investigado faz à investigação criminal e eventual futuro processo penal (em caso de
descumprimento das condições pactuadas)” .
Por derradeiro, registra-se que a adequação do ANPP aos ditames
constitucionais repousa, ainda, sobre fundamento de cunho econômico-teleológico.
Isso porque não se pode ignorar a quantidade de processos penais hoje em trâmite
no país, muitos desses consistentes em casos cuja abstrusidade é de menor grau, os
quais terminam por ocupar importantes recursos do sistema de justiça penal que
poderiam ser dirigidos à resolução de crimes de maior seriedade. Nesse particular, o
ANPP se revela importante instrumento de racionalização processual, a homenagear
importantes princípios, também de índole constitucional, a exemplo da eficiência e
da economia, os quais, aliás, informaram o encaminhamento do ANPP ao Congresso
Nacional, segundo é possível extrair do seguinte trecho constante da Exposição de
Motivos
19 do Pacote Anticrime:
“(...)
O art. 28-A. estende a possibilidade de acordo quando o acusado confessa o crime
de pena máxima inferior a quatro anos, praticados sem violência ou grave ameaça.
A tendência ao acordo, seja lá qual nome receba, é inevitável. O antigo sistema da
obrigatoriedade da ação penal não corresponde aos anseios de um país com mais
de 200 milhões de habitantes e complexos casos criminais. (...). O acordo
descongestiona os serviços judiciários, deixando ao Juízo tempo para os crimes
mais graves.
(...).”
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a 4ª preliminar suscitada pela
Defesa, fundada na alegação da inconstitucionalidade do art. 28-A do CPP, por
violação do direito à não autoincriminação.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO BASEADO EM CONFISSÃO REALIZADA PARA FIM DE
FORMALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
A Defesa postula, em sua quinta preliminar, a decretação de nulidade
do Conselho de Justificação, pois, segundo aduziu, o referido Colegiado teria sido
indevidamente instaurado, haja vista ter se baseado em confissão realizada na esteira
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
26/43
da formalização de Acordo de Não Persecução Penal–ANPP, firmado pelo
Justificante com o Ministério Público Federal–MPF, e homologado, em 19/11/2020,
pela Justiça Federal da Subseção Judiciária de São João Del Rey/MG (fls. 14 a 16,
doc. 02, evento 01).
Para tanto, sustenta a ilustre Defesa a alegação consubstanciada na
seguinte tese, verbis:
“(...)
Preliminarmente, em especial, requer ainda a decretação da nulidade do referido
Conselho, vez que o mesmo foi instaurado baseado em Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) onde, (...), não pode ser levada em consideração a confissão
realizada pelo acusado vez que imposta pelo acusador como condição sine qua non
para aceitação do referido acordo.
(...).” (fls.15 e 16, doc. 01, evento 14).
Não merece prosperar a arguição Defensiva.
Isso porque, consoante já demonstrado nos fundamentos que adotei
como razão de decidir, atinentes à preliminar de inconstitucionalidade do art. 28-A
do CPP, a exigência de que o Investigado confesse, formal e circunstancialmente, a
prática da infração penal, cometida sem violência ou grave ameaça, como condição
necessária à formalização de ANPP, é legítima e não viola o direito fundamental à
não autoincriminação, previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da CF/1988, sendo,
inclusive, possível a sua aplicação a fatos anteriores a sua entrada em vigor, qual
seja, 23/01/2020, ante a sua natureza jurídica híbrida (penal/processual), segundo já
se manifestou o Supremo Tribunal Federal por ocasião de decisões assentadas, v.g,
nos seguintes julgados: HC nº 206876 AgR; RHC nº 201158 AgR; ARE nº 1367838
AgR; HC nº 212284 AgR; HC nº 206907 AgR; ARE nº 1374064 AgR; ARE nº
1342075 AgR; RHC nº 198557 AgR; e outros.
Assim, não há falar que a confissão do ora Justificante, por ocasião da
proposta formalizada pelo MPF, enquanto requisito para a homologação do ANPP,
desnature ou inquine a avença de qualquer vício, haja vista ser a confissão requisito
de validade elencado pelo art. 28-A, incluído no CPP por força da Lei nº
13.964/2019, critério legitimamente adotado pelo legislador a partir do exercício da
autonomia legislativa a ele constitucionalmente assegurada, de modo que se revela
equivocada a pretensão Defensiva no sentido de cogitar a decretação da nulidade do
Conselho de Justificação, instaurado por intermédio da Portaria nº 137/MB/MD, de
07/05/2021, de ordem do Sr. Comandante de Marinha, o Alte Esq ALMIR
GARNIER SANTOS (fls. 17, doc. 02, evento 01).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
27/43
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a 5ª preliminar suscitada pela
Defesa, calcada na alegação de nulidade da instauração do Conselho de Justificação
baseado em confissão realizada para fim de formalização de Acordo de Não
Persecução Penal.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ENCAMINHAMENTO DOS
AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO STM PELO
COMANDANTE DA FORÇA SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO
O Sr. Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA suscita, ex offício, a
ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força sem a
representação da Advocacia-Geral da União, convertendo, contudo, o julgamento
em diligência, para que seja cumprida a formalidade da chamada da AGU para
representar o Comandante da Marinha no feito, nos termos do art. 85 do RISTM
20.
Segundo entendimento esposado pelo Sr. Ministro, o encaminhamento
dos autos do Conselho de Justificação diretamente a esta Corte impede análise da
recomendação levada a efeito por aquele Colegiado, em seu Relatório Final por
entender que tal incumbência caberia à Advocacia-Geral da União, e não ao
Comando da Marinha, como efetivamente ocorreu na espécie.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, ao fixar o procedimento do
Conselho de Justificação, prevê em seu art. 13, inciso V, alínea “a”, que cumpre ao
Ministro Militar, atual Comandante da respectiva Força, após o recebimento do
processo, no prazo de 20 (vinte) dias, efetivar o encaminhamento dos autos ao
Superior Tribunal Militar.
É oportuno consignar que tal regra foi recepcionada pelo atual
ordenamento constitucional, eis que com ele materialmente compatível, e, portanto,
em plena vigência, e, nessa condição, está a produzir os efeitos que lhe são
inerentes, consoante já assentou a jurisprudência desta Corte, em outras
oportunidades. Senão, confiram-se os seguintes julgados:
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. (...). 2. ILEGITIMIDADE DA
REMESSA DOS AUTOS PELO CMT FAB SEM PRESENTAÇÃO DA AGU.
PRELIMINAR REJEITADA (...)
(...)
2. O Conselho de Justificação é regido por rito próprio, estabelecido em lei
específica (Lei nº 5.836/1972), recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e
em pleno vigor. (...). Preliminar rejeitada. (...).” (Conselho de Justificação nº
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
28/43
7000350-75.2020.7.00.0000; Relatoria: Min. Gen Ex LUCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES; Revisor: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; julgado em 31/08/2021;
publicado em 23/09/2021);
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. 1. QUESTÃO DE ORDEM. VÍCIO
DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 2.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR
ILEGITIMIDADE AD PROCESSUM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA (...)
1. O Comandante da Força proferiu Decisão, em Despacho próprio, na qual
determinou expressamente a remessa do processo ao STM, não havendo nulidade
ou irregularidade no fato de o ofício que encaminhou os autos ter sido firmado pelo
Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Questão de Ordem rejeitada
por maioria de votos. 2. O Conselho de Justificação é regido por rito próprio,
estabelecido em lei específica (Lei nº 5.836/1972), recepcionada pela Constituição
Federal de 1988 e em pleno vigor. (...). Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
(...).” (Conselho de Justificação nº 7000349-90.2020.7.00.0000; Relator: Min. Gen
Ex LUCIO MÁRIO DE BARROS GÓES; Revisor: Min. PÉRICLES AURÉLIO DE
QUEIRÓZ; julgado em 1º/7/2021; publicado em 08/10/2021).
Saliente-se, ainda, que, à vista do procedimento levado a efeito pelo
Conselho de Justificação, tem-se que objeto da presente arguição não tem o condão
de consubstanciar prejuízo a justificar o reconhecimento da ineficácia da forma
como ocorreu a remessa do Relatório Final daquele Colegiado a esta Corte. Isso
porque, com efeito, não obstante a previsão contida no art. 75, inciso I, do Código
de Processo Civil de 2015, no sentido de que a representação da União em juízo
incumbe à Advocacia-Geral da União, in casu, não há que se proceder à aplicação
subsidiária do referido Códex, já que entre a citada norma processual e o preceito
contido na alínea “a” do inciso V do art. 13 da Lei nº 5.836/1972, existe apenas um
conflito aparente de normas que se resolve em favor desta última, em homenagem
ao princípio da especialidade, consoante já assentado em outras oportunidades pela
jurisprudência desta Corte, a exemplo das seguintes:
“EMENTA: (...). ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PELO COMANDANTE
DA MARINHA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) (...). Mesmo que o Código de Processo Civil
estabeleça, em seu art. 75, inciso I, que a União será representada em juízo, ativa e
passivamente, pela Advocacia-Geral da União, prevalece a regra prevista no art.
13, inciso V, da Lei nº 5.836/1972, em razão da sua especialidade. (...).” (Conselho
de Justificação nº 7000349-90.2020.7.00.0000; Relator: Min. Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; Revisor: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA;
julgado em 15/04/2021; publicado em 09/06/2021).”;
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFICIAL DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS DA MARINHA DO BRASIL. QUESTÕES DE ORDEM E
PRELIMINARES REJEITADAS. (...) VII - Para o processamento do Conselho de
Justificação deve prevalecer o disposto na Lei 5.836, de 1972, cuja incidência
permite preservar a coerência e a unidade do rito, sem que configure afronta às
garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de ilegalidade de remessa
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
29/43
dos autos sem representação da Advocacia-Geral da União (AGU) rejeitada por
unanimidade. (...).” (Conselho de Justificação nº 7000349-90.2020.7.00.0000;
Relator: Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; Revisor: Min. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ; julgado em 25/06/2020; publicado em
07/08/2020).”.
Importante ressaltar que os entendimentos, antes destacados, estão em consonância
com recente decisão, oriunda do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental
no Recurso em Mandado de Segurança nº 37764, da relatoria da Ministra ROSA
WEBER, julgado pela 1ª Turma na Sessão Virtual de 03 a 14/09/2021. Senão
vejamos:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EM PROCESSO ORIUNDO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NATUREZA
ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE, POR
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. JULGAMENTO QUE CONTOU COM A
DEVIDA PUBLICIDADE. OBSERVÂNCIA DE GARANTIAS DE ÍNDOLE
PROCEDIMENTAL QUE SE PERFAZ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
(...)
4. A remessa do processo administrativo especial oriundo de Conselho de
Justificação ao STM não depende de capacidade postulatória, a exigir a atuação
de advogado público integrante da Advocacia-Geral da União. Legitima-se,
portanto, o envio realizado pelo Comandante da Aeronáutica. (...)” (Grifo nosso.)
Isto posto, sem embargos do respeitável entendimento esposado pelo
eminente Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, razão pela qual, salvo
melhor juízo, rejeito a presente preliminar consistente na arguição, de ofício, de
ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar pelo Comando da
Marinha sem representação da Advocacia-Geral da União, ante a falta de amparo
legal.
MÉRITO
Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se à análise do fato que
levou o Justificante a ser submetido ao Conselho de Justificação, qual seja ter
prestado informações inverídicas ao Ministério da Educação, com o fito de obter
vantagem ilícita consistente na obtenção de bolsa integral oferecida pelo Ministério
da Educação, no âmbito do Programa Universidade para Todos – PROUNI, para a
realização de matrícula junto à Faculdade de Medicina de Barbacena/MG (fls.
03/04, doc. 02, evento 01).
Tal acontecimento veio a lume mediante Representação anônima
encaminhada, em 02/02/2012, ao Ministério Público Federal, via Procuradoria da
República em Minas Gerais, a qual noticiou, em suma, que o ora Justificante teria
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
30/43
(fl. 126, doc. 02, evento 01):
a) atribuído falso valor aos rendimentos de seus pais, os quais, na
qualidade de servidores públicos do Governo do Distrito Federal –
GDF, auferiam, à época, cerca de RS 14.000,00 (quatorze mil) reais
mensais, valor este incompatível com a renda familiar do público alvo
do PROUNI;
b) promovido inscrição como pescador artesanal/amador em rancho
de amigos de sua família, objetivando a aquisição de carteira da
categoria com vistas a facilitar a comprovação de estudante carente, o
que lhe possibilitaria a participação no PROUNI; e
c) obtido, mediante o uso da carteira de pescador, auxílio financeiro
mensal do MEC, valendo-se da falsa condição de estudante carente.
Em função da sobredita Representação, o MPF ofereceu Denúncia
contra o Justificante, que foi recebida em 31/07/2019, por força de Decisão exarada
pela 1ª Vara Federal de São João Del Rey/MG, pela suposta violação da norma
prevista no § 3º do art. 171 do CP (estelionato majorado)
21, em razão de o
Justificante ter auferido ao longo de 12 (doze) semestres, a saber, entre os anos de
2009 a 2015, vantagem ilícita que à época somavam R$ 235.950,00 (duzentos e
trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta reais) (evento 01, doc. 02, fls. 05 a 10).
Pelos fatos constantes da Denúncia, o Justificante firmou, perante a
Procuradoria da República de São João Del Rey/MG, Acordo de Não Persecução
Penal-ANPP, no Processo nº 0000530-73.2019.4.01.3815, em 19/11/2020, o qual,
achado conforme os ditames do art. 28-A do Código de Processo Penal
22, foi
homologado pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal daquele Município, no dia
20 seguinte (evento 01, doc. 02, fls. 13 a 15).
Registre-se, por oportuno, que o presente Processo oriundo do
Conselho de Justificação analisará, tão somente, as condutas descritas em razão de o
Justificante ter sido acusado da prática de conduta irregular que afeta a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, conforme descrito no art. 2º, inciso
I, alínea “c”, da Lei nº 5.836
23, de 05/12/1972, que dispõe sobre o Conselho de
Justificação. Nesse particular, é de bom alvitre referenciar o seguinte trecho contido
no Libelo Acusatório, litteris:
“(...)
De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, folha um e dois, ao
longo de um período de 12 (doze) semestres, de meados do ano de 2009 até meados
do ano de 2015, na cidade de Barbacena-MG, o ora denunciado AGOSTINHO
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
31/43
FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, com vontade livre e consciente e sabedor da
ilicitude e reprovabilidade de sua conduta obteve para si, em prejuízo da União,
vantagem ilícita consistente em uma bolsa de estudo integral correspondente às
semestralidades do curso de medicina na Faculdade de Medicina de Barbacena que
a época somavam R$ 235.950,00 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e
cinquenta reais), mediante uso de comprovante de residência falso e prestação de
declarações inverídicas sobre a composição e a renda mensal per capita de sua
família, simulando dessa maneira o preenchimento de requisito legal de natureza
socioeconômica para receber benefício no âmbito do programa Universidade para
Todos - PROUNI, gerido pelo Ministério da Educação, o qual foi assim induzido e
mantido em erro, como também o foi aquela instituição privada de ensino superior.
Conforme consta no Documento Oficial de Acusação, o Ofício da DPMM citado
anteriormente, o referido militar celebrou Acordo de Não Persecução Penal, em
dezenove de novembro de dois mil e vinte, no qual pressupõe a confissão formal e
circunstancial da infração penal, conforme dispõe o art. 28-A do Decreto-Lei nº
3.689/1941 (Código de Processo Penal). Mediante o que foi mencionado na
denúncia realizada pelo Ministério Público Federal, na folha cinco, o referido
militar incorreu no tipo do art. 171, Parágrafo 32, do Código Penal - estelionato
contra entidade de direito público. O referido acordo foi realizado, de acordo com a
Ação Penal-Procedimento Ordinário tendo como autor o Ministério Público
Federal, na Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de São João Del-Rei-MG.
a) Considerando que a honra, o pundonor militar e o decoro da classe constituem
valores morais essenciais e indispensáveis aos militares que envergam a farda da
Marinha do Brasil, o referido militar, em tese, praticou ato que afete a honra
pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Sendo assim, o fato da confissão
de culpa, por meio do acordo mencionado acima, traz reflexos negativos sobre a
esfera administrativa, pois a conduta praticada em muito atenta contra os preceitos
da ética militar, mais especificamente, o PUNDONOR, representado pelo dever de
um militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto, o DECORO DA
CLASSE, representado pelo valor moral e social inerente à instituição e o DEVER
DE CIDADÃO, valores, que pelas peculiaridades da profissão, não podem sofrer
maculas, sob a infeliz consequência de abalar os alicerces da carreira militar
naval, nos termos dos incisos I, XII e XIII, do artigo 28 do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880/1980).
Art 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: I - Amar
a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; XII -
cumprir seus deveres de cidadão; XIII - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e
de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da
ética militar.
b) Considerando que a celebração do Acordo de Não Persecução Penal pressupõe
a confissão formal e circunstancial da infração penal, conforme dispõe o art. 28-A
do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), as consequências
decorrentes podem ser: o abalo da confiança dos superiores, a alteração nos
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
32/43
atributos morais e profissionais, a redução na capacidade de liderança e a ofensa
do ato praticado aos valores da ética militar elencados anteriormente no art. 28 do
Estatuto dos Militares;
(...).”
Inicialmente, no que se refere ao abordado na alínea ‘a’ do Libelo
Acusatório, isto é, ter o 1º Ten. Médico da Marinha, AGOSTINHO FIGUEIREDO
CORRÊA TEIXEIRA firmado Acordo de Não Persecução Penal, datado de
19/11/2020, mediante confissão de culpa pelos fatos narrados na Denúncia
oferecida pelo MPF, via Procuradoria da República em Minas Gerais, por ter
auferido vantagem indevida, consistente na obtenção de bolsa de estudo integral
oferecida pelo PROUNI, para fim de custeio do curso de medicina junto à Faculdade
de Medicina da cidade de Barbacena/MG, é imperioso inferir que, sem sombra de
dúvidas, a revelação de tais fatos traz reflexos negativos ao âmbito administrativo
militar.
Os autos do Conselho de Justificação encaminhados a este Tribunal
noticiam a inquirição dos militares CF(Md) ANNA PAULA FERNANDES
CORRÊA VIEIRA DE SOUZA, CC(RMl-T) ALEXANDRE GONÇALVES PINTO
e CC(Md) MAURO GIL PINHEIRO ALVES, sendo, assim, conveniente proceder à
análise dos depoimentos, por eles prestados, como forma de extrair a devida
compreensão relativa às consequências das condutas confessadas pelo Justificante
em seu ANPP, bem como em que medida tais fatos podem impactar a rotina
administrativa militar.
Inquirida, a CF(Md) ANNA PAULA FERNANDES CORRÊA
VIEIRA DE SOUZA prestou depoimento, do qual foram extraídas as informações
abaixo transcritas:
“(...)
Perguntada qual o vínculo que tem com o justificante, respondeu que é encarregada
do militar; (...); Perguntada se o conhecimento do fato abala de alguma forma o
relacionamento do justificante com os superiores, pares e subordinados, respondeu
que acredita que sim, (...).A princípio abala sim; (...); Perguntada: considerando
que o justificante foi denunciado pela prática de estelionato e celebrou Acordo de
Não Persecução Penal que pressupõe a confissão da prática de infração penal, se
indicaria o militar para exercer a fiscalização de contratos, ou manusear
documentos sigilosos, respondeu que acha que no momento não, mas se ele assumir
o erro dele, confessar o erro dele e está em processo de pagamento do acordo, de
acordo com a conduta dele longitudinal, acredito que sim. Posteriormente sim; (...);
Perguntada se acredita que o militar detém todos os atributos morais esperados de
um oficial da Marinha, respondeu que até o momento não teve, mas acredito que,
como falei anteriormente, que ele possa melhorar, responder pelos seus atos e ter
uma conduta a partir de agora. (...); Perguntada: levando em consideração o
Modelo de Avaliação de Oficiais, a senhora avalia o conceito moral do justificante,
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
33/43
item 1, que fala sobre caráter, de que forma, respondeu que de acordo com as
condutas éticas no hospital eu não teria nenhuma ressalva a fazer, mas de acordo
com o que está exposto da conduta dele, acho que tem alguma limitação nesse
aspecto, comprometimento; Perguntada: no Modelo de Avaliação de Oficiais, no
item conceito profissional, liderança militar é um dos atributos avaliados pelos
superiores, como avalia o reflexo do ocorrido para o justificante com relação aos
seus subordinados, respondeu que está comprometida também; Perguntada: de
acordo com o Artigo 28 do Estatuto dos Militares, o sentimento do dever, o
pundonor militar e o decoro da classe, impõem a cada um dos integrantes das
Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, se o justificante
preenche esses requisitos, respondeu que até o momento preenchia, mas de acordo
com o que foi falado esteja comprometida com a postura de um militar da Marinha;
Perguntada: a honra, o pundonor militar e o decoro da classe constituem valores
morais essenciais e indispensáveis aos militares que envergam a farda da Marinha
do Brasil. Se na opinião, acha que o fato ocorrido atenta aos valores acima
mencionados, respondeu que sim; Perguntada: nas próximas promoções a senhora
pode ser consultada sobre a conduta do justificante. Diante disso, daria parecer
favorável para a promoção do Oficial, respondeu que acho que longitudinalmente
mantiver uma postura adequada eu não vejo óbices para a promoção; (...).” (evento
01, doc. 02, fls. 78 e 79). (Grifo nosso).
A seu turno, o CC(RMl-T) ALEXANDRE GONÇALVES PINTO
prestou a seguinte declaração:
“(...) Perguntado qual o vínculo que tem com o justificante, respondeu que o militar
pertence à mesma organização do militar, ele é subordinado ao departamento de
saúde. (...); Perguntado se o conhecimento do fato abala de alguma forma o
relacionamento do justificante com os superiores, pares e subordinados, respondeu
que o conhecimento do fato em si, é algo que por si só não é de natureza ostensiva.
É obvio que a situação vista pelas normas em vigor, demonstra uma conduta
imprópria, (...). Eu acho que a conduta dele, como profissional dentro da UISM, é o
que vai pesar mais em relação ao trato dele com os superiores e subordinados, sem
tirar a importância do quão grave foi perante os valores que a Instituição Marinha
prima. (...); Perguntado: o justificante foi denunciado pela prática de estelionato e
celebrou Acordo de Não Persecução Penal que pressupõe a confissão da prática de
infração penal, se indicaria o militar para exercer a fiscalização de contratos, ou
manusear documentos sigilosos, respondeu que a conduta de admitir o erro em si,
eu vejo como algo digno. Quanto a atribuir a ele uma missão digna de alguém de
confiança, eu acredito que a confiança é algo a ser conquistado. (...). Perguntado:
levando em consideração o libelo acusatório, se acha que o militar está apto a
exercer todas as funções atribuídas aos oficiais da Marinha do Brasil, respondeu
que acredito que o fato de ele ter admitido o erro e pelo pouco que pude perceber
da conduta, acredito que embora a falha cometida seja repreensível, na minha
opinião, eu daria uma missão e o acompanharia de perto; Perguntado se acredita
que o militar detém todos os atributos morais esperados de um oficial da Marinha,
respondeu que é notório que a falha cometida reflete uma conduta de não
observação na íntegra, dos valores cultuados pela Instituição. (...); Perguntado: de
acordo com o Artigo 28 do Estatuto dos Militares, o sentimento do dever, o
pundonor militar e o decoro da classe, impõem a cada um dos integrantes das
Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, se o justificante
preenche esses requisitos, respondeu que tomando como base a conduta observada
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
34/43
no processo que o arrolou, fica evidente que a falha cometida depõe contra alguns
desses valores.(...); Perguntado: a honra, o pundonor militar e o decoro da classe
constituem valores morais essenciais e indispensáveis aos militares que envergam a
farda da Marinha do Brasil. Se na opinião, acha que o fato ocorrido atenta aos
valores acima mencionados, respondeu que da mesma forma que respondi
anteriormente, o ato cometido certamente vai de encontro a alguns valores
cultuados pela Marinha; (...); Perguntado: o fato ocorreu antes do justificante
ingressar na Marinha. Se acredita que isso traz reflexos e consequências para a
carreira do Oficial e para a imagem da instituição, respondeu que para a carreira
dele já está trazendo (...).” (evento 01, doc. 02, fls. 80 a 83). (Grifo nosso).
O CC(Md) MAURO GIL PINHEIRO ALVES trouxe o seguinte
depoimento:
“Perguntado qual vínculo que teve na UMEsq com o justificante, respondeu que na
época eu era Encarregado da Divisão de Medicina, e o Tenente Agostinho era meu
subordinado direto na divisão e era um dos membros da Junta Regular de Saúde;
(...); Perguntado qual a função que o justificante exerceu na UMEsq, respondeu que
os médicos na Esquadra tem várias funções, foi membro da Junta Regular de
Saúde, fazia as inspeções como Médico Perito Isolado, foi membro de junta,
trabalhou como médico de emergência, foi destacado e suspendeu algumas vezes
nos Navios da Esquadra; Perguntado: Na função exercida, se o justificante
manuseava documentos sigilosos, respondeu que sim; Perguntado qual era a
avaliação do justificante na época em que ele servia na UMEsq, respondeu que não
posso precisar, não lembro de ter cometido transgressão disciplinar, não lembro de
ter chamado atenção disciplinar, mas por ser um militar inexperiente e nas dúvidas
eu orientava ele nas questões técnicas. Nas questões disciplinares não me deu
problema; Perguntado caso fosse encarregado do justificante novamente, se o fato
ocorrido mudaria a sua avaliação em relação ao militar, respondeu que a conduta
pessoal, não. Mas, jamais colocaria o Doutor Agostinho para fazer Junta Regular
de Saúde, porque ele tem acesso a documentos reservados e sigilosos, o próprio
local é reservado, poucas pessoas têm acesso. Sabendo desse fato não colocaria ele
como membro da junta; Perguntado: considerando que o justificante foi
denunciado pela prática de estelionato e celebrou Acordo de Não Persecução
Penal, que pressupõe a confissão da prática de infração penal, o senhor indicaria o
militar para exercer a fiscalização de contratos ou manusear documentos sigilosos,
respondeu que não; Perguntado: na avaliação do senhor, o conhecimento do fato
abala de alguma forma o relacionamento do justificante com os superiores, pares e
subordinados, respondeu que acredita que sim, porque sabendo do fato, os
subordinados se soubessem, a questão de liderança ficaria abalada; (...);
Perguntado: levando em consideração o libelo acusatório, o senhor acha que o
militar está apto a exercer todas as funções atribuídas aos Oficiais da MB,
respondeu que não está; Perguntado se acredita que o militar detém todos os
atributos morais esperados de um Oficial da Marinha, respondeu que não;
Perguntado: levando em consideração no Modelo de Avaliação de Oficiais, o
senhor avaliaria o conceito moral do justificante, item 1, que fala sobre o seu
caráter, de forma, respondeu que caráter ou você tem ou não tem (...).Como avalia
o reflexo do ocorrido para o justificante com relação aos seus subordinados,
respondeu que é grave, o subordinado sabendo disso é complexo para transmitir
valores para os seus subordinados ao cometer um ato ilícito. Geralmente os
militares têm carreira ilibada; Perguntado: de acordo com o artigo 28 do Estatuto
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
35/43
dos Militares, o sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis. Se o justificante preenche esses requisitos, respondeu
que não; Perguntado: a honra, o pundonor militar e o decoro da classe constituem
valores morais essenciais e indispensáveis aos militares que envergam a farda da
Marinha do Brasil. Se acredita que o fato ocorrido atenta para aos valores acima
mencionados, respondeu que sim; Perguntado: o fato ocorrido se deu antes do
justificante entrar na Marinha. Na avaliação do senhor, isso pode atenuar de
alguma forma a situação do Oficial, respondeu que não, porque se ele praticou
antes pode vir a praticar depois. (...); Perguntado: o fato ocorreu antes do
justificante ingressar na Marinha. Se acredita que isso traz reflexos e
consequências para a carreira do Oficial e para a imagem da Instituição,
respondeu que sim, se isso vem a público fica ruim para a Instituição, militar de
carreira, cometeu um ato ilícito é ruim para qualquer instituição, são feitas por
pessoas, todas as vezes que cometem crime a imagem fica arranhada. Arranha a
imagem da instituição sim; Perguntado: diante do libelo acusatório, se acredita que
o justificante pode permanecer como Oficial da Marinha, respondeu que não
(...).” (evento 01, doc. 02, fls. 90 e 91). (Grifo nosso).
Observa-se que, não obstante as duas primeiras testemunhas tenham
realizado menções elogiosas à atuação do Justificante como militar, os sobreditos
depoimentos convergem no sentido de reconhecer que as condutas praticadas pelo
Justificante e descritas no Libelo Acusatório representam evidente violação de
valores caros relativos à ética militar, consubstanciados, mais precisamente, no art.
28 da Lei nº 6.880/1980. E nem podia ser de outro modo.
Isso porque, como claramente emerge dos autos em epígrafe, o que se
investigava no originário Conselho de Justificação eram fatos pretéritos à sua
condição de militar, os quais, caso fossem tempestivamente objeto de ciência, pela
Administração Militar, certamente iriam obstar o ingresso do Justificante na carreira
militar.
Não é por acaso que, conforme revelam as declarações, prestadas pelas
testemunhas, o conhecimento dos citados episódios da vida pregressa do Justificante
tem elevado potencial para ocasionar a deterioração das condições necessárias à sua
atuação como Oficial da Marinha. Isso é reforçado pelo fato de que todas as
testemunhas são uníssonas em admitir que a relação de confiança, que nele poder-
se-ia depositar, fica, ainda que indiretamente, prejudicada para a realização de certas
missões relacionadas ao normal exercício do sobredito posto.
A título exemplificativo, importa não olvidar que, quando perguntada
sobre a viabilidade de promover a indicação do Justificante para exercer a
fiscalização de contratos, ou manusear documentos sigilosos, a CF(Md) ANNA
PAULA FERNANDES CORRÊA VIEIRA DE SOUZA, então encarregada
Justificante, negou, na ocasião, a possibilidade de que ele pudesse realizar tais
missões. Semelhantemente, embora tenha salientado aspectos relevantes da atuação
do Justificante como 1º Ten. Médico, o CC(RMl-T) ALEXANDRE GONÇALVES
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
36/43
PINTO, ao ser questionado sobre se o Justificantes estaria apto para exercer
plenamente todas as atribuições do posto, por ele ocupado, foi, em certa medida,
recalcitrante, e, sobre isso, respondeu “que embora a falha cometida seja
repreensível, na minha opinião, eu daria uma missão e o acompanharia de perto
(...).”.
Noutro vértice, o CC(Md) MAURO GIL PINHEIRO ALVES, ao
abordar atividades afetas à rotina administrativa militar e que seriam, em princípio,
da alçada do Justificante, disse que “jamais colocaria o Doutor Agostinho para
fazer Junta Regular de Saúde, porque ele tem acesso a documentos reservados e
sigilosos (...)”.
Veja-se, pois, a extensão do dano à carreira do Justificante, decorrente
dos fatos noticiados no Libelo Acusatório. Em que pese ele tenha mantido durante o
período em que ora integra as fileiras da Marinha, escorreito proceder no
cumprimento de seu dever, é forçoso reconhecer que a revelação de tais fatos fez
exsurgir, perante a Organização Militar, indelével marca que já está a trazer-lhe
severas consequências a apontar, inclusive, para uma provável inviabilização do
pleno exercício de suas funções, sendo tal circunstância evidente obstáculo que
poderá vir a caracterizar potencial gerador de conflitos administrativos.
Outrossim, quanto às considerações consignadas na letra ‘b’ do Libelo
Acusatório, sintetizadas no fundamento de que, como a formalização de ANPP
pressupõe a confissão formal e circunstancial da infração penal, consoante regula o
art. 28-A do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), a feitura do
aludido Acordo, pelo Justificante, representaria, alfim, o abalo da confiança de seus
superiores, a ele dirigida, a alteração nos atributos morais e profissionais, a redução
na capacidade de liderança e a ofensa do ato praticado aos valores da ética militar,
anota-se que, à vista do que noticiam os autos, outra conclusão não se afigura
possível.
Acerca do destacado supra, observa-se que os desdobramentos
relacionados ao conhecimento, pela Administração Militar, dos fatos constantes do
Libelo Acusatório passam a representar alta carga desabonadora sobre a carreira do
Justificante, sendo curial salientar os reflexos de tais atos, especificamente, sobre a
capacidade de liderança militar do Justificante. Nesse viés, é oportuno referenciar o
seguinte excerto do Relatório Final do Conselho de Justificação, o qual adoto como
fundamento decisório, verbis:
(...) A redução na capacidade de liderança do justificante tendo em vista que os
Oficiais da Marinha necessitam ter carreira ilibada e com honradez. O fato
ocorrido compromete a liderança do justificante perante os seus subordinados,
principalmente, no que condiz ao exemplo. De acordo com a Doutrina de Liderança
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
37/43
da Marinha (EMA-137), em seu anexo A "Principais Atributos de um Líder", que
coloca o Exemplo como seu primeiro atributo, diz o seguinte (evento 01, doc. 02, fl.
138):
"Apresentação pessoal e comportamento coerentes com valores, normas e
crenças da instituição, em todas as circunstâncias. Não há nada que se exija
tanto de um líder quanto dar o exemplo pessoal, ou seja o exemplo do seu
comportamento, pleno de valores inerentes à ética militar, aceitos e
respeitados pelo grupo." .
(...)
Nota-se, portanto, que, à vista do sobredito preceito elegido pelo EMA
nº 137, de 18/12/2013, publicado pelo Estado-Maior da Armada, tem-se por
irrefutável que os fatos que ora pesam contra o Justificante infirmam, sobremaneira,
a sua capacidade de liderar. Isso porque é difícil conceber que algum subordinado,
após conhecer tais fatos, não venha ao menos questionar as ordens emanadas de um
líder que detém, em sua vida pregressa, episódios caracterizados pelo cometimento
de ilícito penal, cujo efeito principal é, justamente, o de ostentar a platina
representativa da autoridade ilegitimamente exercida!
Por outro lado, o Justificante, ao ser inquirido, prestou declarações
consubstanciadas nos termos seguintes:
“(...)
Perguntado qual foi a motivação para praticar o ato, descrito no libelo acusatório,
mesmo sabendo que poderia trazer consequências no decorrer de sua vida,
respondeu que a motivação para a confissão do crime é parte do rito do Acordo de
Não Persecução, não expressa formalmente a culpa, como se o processo finalizado.
O ato de confissão do crime eu entendo que faz parte do rito e do acordo; (...);
Perguntado se acreditava que estava prestando informações verídicas, porque
assinou o Acordo de Não Persecução Penal, assumindo formalmente a sua culpa,
respondeu que a situação de réu ao longo desses anos traz diversas implicações
negativas, no âmbito pessoal e profissional, aos olhos das pessoas próximas que
tomam conhecimento do assunto, sempre recorre o julgamento que prefiro evitar me
expor. Também as implicações no serviço, de não ser promovido, não participar de
destaque, inclusive participando do Conselho e também de não ser movimentado.
Eu me perturbo e expressei confissão não por me sentir culpado, mas pelas
implicações negativas pessoais e profissionais; (...); Perguntado: (...). Ao prestar o
concurso, você não pensou que isso poderia trazer consequências para a carreira
militar, respondeu que não, confiante da licitude dos meus atos; (...); Perguntado
diante do ocorrido, como avalia a situação dele diante dos seus superiores, pares e
subordinados, respondeu que como pessoa tenho meus problemas pessoais, entendo
que me equiparo com meus superiores e também os meus subordinados, como irmão
de armas; Perguntado se acredita que o fato ocorrido afeta a honra pessoal, o
pundonor militar ou o decoro da classe, respondeu que o fato ocorrido da denúncia
que motivou a denúncia do Ministério Público, eu acho que me perturba e fere a
minha honra, valor que eu sempre busquei preservar ao longo dos anos do processo
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
38/43
e também busco agora perante a este Conselho de Justificação; Perguntado: Na
opinião dele, se o fato ocorrido poderá comprometer a imagem da Marinha perante
a sociedade, respondeu que eu espero não ter fatos da minha vida pessoal
livremente expostos para a sociedade, eu imagino que o público em geral pode
tratar como quiser as informações pessoais de qualquer pessoa, inclusive
comprometendo a imagem da instituição que é vinculado; Perguntado: Na opinião
dele, se o fato ocorrido pode afetar a carreira militar, respondeu que sim, afeta;
Perguntado se acredita que o fato ocorrido pode abalar a confiança dos superiores
e pares e na sua capacidade de liderança, respondeu que nesse Conselho de
Justificação eu ouvi as testemunhas e acredito que sim, abala a confiança dos
antigos e atuais superiores a quem fui subordinado. (...); Perguntado: Ao longo da
carreira, se o justificante indicaria, na condição de mais antigo, um militar que
tenha praticado ato análogo para exercer funções de confiança, respondeu que
acho que depende, certamente eu teria ressalvas. É claro que exigiria maturidade
de poder aprender mais sobre como indicaria, mas eu teria cuidado em fazer
análise pormenorizada do militar; (...); Perguntado: na sua opinião, se feriu os
valores estabelecidos pelo Estatuto dos Militares, ao assinar o Acordo de Não
Persecução Penal, que caracterizou a confissão formal do fato ocorrido,
respondeu que não, eu acho que estava diante de uma situação que me agravava e
eu tinha que dar uma resposta. Se eu fiz assinar a confissão como parte do rito do
acordo é justamente para preservar a minha honra e a minha imagem; Perguntado:
de acordo com o Artigo 28 do Estatuto dos Militares, o sentimento do dever, o
pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes das
Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância
dos seguintes preceitos da ética militar: I- Amar a verdade e a responsabilidade
como fundamento de dignidade pessoal; XII- cumprir seus deveres de cidadão;
XIII- Zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. Na sua opinião, se
feriu algum desses preceitos, respondeu que não; Perguntado considerando que o
Acordo de Não Persecução Penal pressupõe o reconhecimento da prática delituosa,
considera que o reconhecimento do ato é compatível com a condição de Oficial da
Marinha, respondeu que sim; (...); Perguntado: você entende que os valores éticos
e morais de um Oficial da Marinha são indissociáveis dos conhecimentos
profissionais, respondeu que sim; Perguntado: na sua avaliação, a sua liderança
fica comprometida perante aos seus subordinados, respondeu que não, acredito
que a liderança que eu exerço nos meios que já estive foi exemplar. Tentei com a
minha história de vida construir a melhor liderança para os meus subordinados.
Não me pauto apenas por expor a minha vida pessoal para repassar valores e
ensinamentos que julgo importantes para os meus subordinados. E se tem eventos
da minha vida pessoal que possam abalar a minha liderança perante aos meus
subordinados, eu teria cuidado na forma de repassar, se fosse necessário ser um
exemplo; Perguntado: os seus superiores relataram, em depoimento, que o fato
abala a confiança e fere os preceitos estipulados no Estatuto dos Militares (Lei
6.880/1980). O que você tem a dizer sobre isso, respondeu que eu acho que a
confiança é construída a longo de muito tempo, esforço e investimento. As vezes
basta um momento para abalar a confiança. (...).” (evento 01, doc. 02, fls. 95 a 98).
(Grifo nosso).
Do interrogatório prestado pelo Justificante, é possível observar um
elevado nível de incoerência constante de sua narrativa, ao afirmar, por exemplo,
que não pensou, por ocasião da realização do certame para seu ingresso na Marinha,
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
39/43
sobre eventuais consequências advindas das condutas pelas quais mais tarde viria a
ser submetido ao Conselho de Justificação, haja vista ser “confiante na licitude de
seus atos”. Verifica-se que a aventada “licitude”, por ele aduzida, além de não
encontrar amparo nos elementos probatórios coligidos nos autos, representam clara
violação à norma regulamentadora do PROUNI, Lei nº 11.096, de 13/01/2005,
especificamente no que concerne às disposições contidas no § 1 º do art. 1º c/c o
parágrafo único do art. 3º da Lei em comento, senão vejamos.
(...)
§1º A bolsa de estudo integral será concedida a brasileiros não portadores de
diploma de curso superior, cuja renda mensal per capita não exceda o valor de até
1 (um) salário-mínimo e 1/2 (meio).
(...)
Art. 3º. (...)
Parágrafo único. O beneficiário do Prouni responde legalmente pela veracidade
das informações socioeconômicas por ele prestadas.
(...). (Grifo nosso).
Pois bem. Como já destacado alhures, dentre os documentos
encaminhados pelo Gabinete da Marinha, via Ofício nº 60-129, de 10/05/2021, à
Diretoria de Saúde da Marinha, para fim de fornecer subsídios fáticos e de direito ao
Conselho de Justificação, encontra-se a Denúncia formulada pelo MPF, em
18/07/2019, na esteira do apurado no Inquérito Policial nº 380/2012-DPF/JFA/MG
(evento 01, doc. 02, fls. 06 a 12).
Ao abordar aspectos da investigação policial relacionados às
informações de cunho socioeconômico, prestados pelo Justificante por ocasião da
verificação dos requisitos de elegibilidade que o habilitasse a obter, via PROUNI, a
aprovação no processo seletivo do segundo semestre de 2009 junto à Faculdade de
Medicina de Barbacena, a exordial acusatória delineou o seguinte contexto fático,
verbis:
“(...) conforme apurado no inquérito policial que serve de base à presente
denúncia, AGOSTINHO se inscreveu por meio de processo eletrônico, na página do
Ministério da Educação na internet, para participar do processo seletivo do
PROUNI referente ao segundo semestre de 2009. Na ocasião, ele optou pela
modalidade de bolsa integral para cursar medicina na Faculdade de Medicina de
Barbacena (fl.32), ciente de que para tanto deveria preencher o requisito
socioeconômico da renda familiar mensal per capita superior a um salário mínimo
e meio, como inclusive reforçado explicitamente pela Portaria Normativa ME n.º
05/2009, a qual regulamentou o certame (fls.54/79).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
40/43
Pré-selecionado em primeira chamada, AGOSTINHO compareceu pessoalmente à
instituição de ensino no dia 18/06/2009 a fim de apresentar a documentação
comprobatória da pertinência e da veracidade das informações prestadas na
inscrição e, com isso, ser aprovado no processo seletivo e obter a almejada bolsa.
Na oportunidade, ele declarou a Sérgio Luiz Pereira da Silva – coordenador do
PROUNI na Faculdade de Medicina de Barbacena/MG – que morava sozinho,
sendo o único integrante de seu núcleo familiar, e que auferia renda mensal total de
apenas R$ 465,00 (item 3 de fl. 35).
Para comprovar a residência e o modesto padrão de consumo alegado (despesas
reduzidas, sem pagamento de aluguel, por exemplo) AGOSTINHO exibiu na
ocasião, entre outros documentos, de contrato de comodato gratuito, data de
19/03/2009, em que figura como comodatário de uma pequena gleba rural no
município de Padre Bernardo/GO (...).
As investigações revelaram, todavia, que AGOSTINHO não residia naquele imóvel
em Padre Bernardo/GO e que sua realidade socioeconômica era bem diferente
daquela declarada, afigurando-se incompatível com a exigida pelo PROUNI para
concessão da bolsa.
(...)
A bem da verdade, no primeiro semestre de 2009 AGOSTINHO integrava núcleo
familiar composto por seus pais Agostinho Leonel Figueiredo de Jesus e Mariza
Tereza Teixeira Figueiredo, ambos servidores públicos, professores de carreira da
Secretaria de Educação do Distrito Federal (fls. 16/19 e 228/248). Apenas os
vencimentos de seus genitores alcançavam à época, somados, uma média
aproximada de R$ 15.000,00 mensais, chegando a picos de mais de R$ 17.000,00,
como se extrai das fichas financeiras de fls. 231-v e 240-v. Trata-se de renda bruta
mensal média superior a 32 (trinta e dois) salários mínimos vigentes àquele tempo,
o que evidencia a manifesta incompatibilidade da situação econômica do grupo
com o perfil do público-alvo do PROUNI.(...)”.
A dinâmica factual revela, suficientemente, que, ao contrário do que
afirmou o Justificante, o referido procedimento foi eivado de manifesta ilicitude. In
casu, a contrariedade ao direito restou evidenciada pelo fato de que, mesmo ciente
de que as condutas por ele perpetradas poderiam resultar em sua responsabilização,
nos termos da lei, ainda, assim, optou por disponibilizar informações inverídicas
com a finalidade de ser indevidamente enquadrado no público-alvo do PROUNI e,
com isso, viabilizar a efetivação de matrícula junto à Faculdade de Medicina de
Barbacena/MG, colocando em erro, a partir de então, o Ministério da Educação,
circunstância essa que resultou na indevida isenção de tributos federais dirigidos
àquela instituição de ensino – cujo montante ao longo do curso totalizou, repita-se,
R$ 235.950,00 (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta reais) –, além
de obstar que algum candidato efetivamente hipossuficiente tivesse acesso ao direito
fundamental à educação superior.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
41/43
Nessa ordem de ideias, é inviável proceder ao arquivamento deste
Conselho de Justificação na forma como postulado pela ilustre Defesa, que, para
tanto, aduziu que o conjunto probatório nele colacionado seria ineficaz para
comprovar a culpa do Justificante. Tal conclusão se deve ao plexo probatório
constante dos autos, que, para além de qualquer dúvida razoável, aponta ser o
Justificante o responsável pela autoria e pela materialidade dos fatos a ele
imputados, os quais, mesmo cometidos preteritamente ao ingresso na Marinha,
representam flagrante ofensa aos valores morais e éticos plasmados na Lei nº
6.880/1980, os quais inobservados acarretam na impossibilidade de permanência do
Oficial na carreira militar.
Pelo que se observa e restou definitivamente demonstrado, o
julgamento do Conselho se deu com base nos elementos de prova carreados aos
autos ao longo de toda a instrução, cabendo destacar, além da documentação
juntada, o depoimento das testemunhas, o interrogatório do Justificante, sua defesa
prévia e suas alegações finais, tudo detalhadamente analisado no Relatório Final.
Vale relembrar, como é cediço, que o Conselho de Justificação importa
juízo de valor ético e moral a revelar conhecimento sobre a personalidade do
Justificante, ou seja, se possui caráter voltado para indisciplina e insubordinação, se
demonstra desrespeito em relação à hierarquia e se ignora, por completo,
regulamentos e normas militares e sociais. Em outras palavras, o Conselho de
Justificação se presta para julgar, por meio de procedimento especial, a capacidade
do Oficial das Forças Armadas para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo
tempo, condições para se justificar. Em tal avaliação, deve-se levar em conta a
gravidade inerente aos atos atribuídos ao Justificante.
As circunstâncias descritas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do Libelo revestem-se
de gravidade e ferem de forma indelével os princípios da ética que orientam as
atividades castrenses, pois constituem péssimos exemplos aos subordinados,
constrangem e ofendem a dignidade, a honra, o pundonor militar e o decoro da
classe, os quais constituem valores morais inafastáveis aos militares que envergam a
farda da Marinha do Brasil, razão pela qual revela-se escorreita a convergência
plena entre o julgamento do Conselho e a Decisão da autoridade nomeante no
sentido de que o Justificante é culpado da acusação que lhe foi imputada.
Dessarte, tem-se que, inegavelmente, o Justificante apresentou conduta
incompatível e indigna para com o exercício do Oficialato, violando os preceitos da
ética e os deveres militares, afetando a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro
da classe, contrariando, por via de consequência, o conteúdo descrito no artigo 28,
incisos I, XII e XIII
24, e no artigo 31
25, incisos III e V, ambos do Estatuto dos
Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/1980, revelando uma conduta inaceitável com
a que se exige de um Oficial das Forças Armadas.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
42/43
Diante do exposto, voto no sentido de julgar o Oficial 1º Ten Médico
AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA culpado das acusações
formuladas nas letras “a” e “b” do Libelo Acusatório, declarando-o indigno para
com o Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, na forma do artigo
16, inciso I, da Lei nº 5.836/1972, e do artigo 142, § 3º, inciso VI, da Constituição
Federal, devendo ser enviada cópia do presente Acórdão ao Sr. Comandante da
Marinha, e determino expedição de ofício ao e. Tribunal Superior Eleitoral, para fins
de reconhecimento de inelegibilidade, com base no artigo 1º, inciso I, alínea "f", da
Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001348102v12 e do código CRC 7b174b50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 9/2/2023, às 17:54:22
1. Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças armadas:I -
acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter;(...)c) praticado ato que afete a
honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
2. Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:(...)§ 3º - A pena aumenta-se de
um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
3. Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes
das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos
de ética militar:I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;XII - cumprir
seus deveres de cidadão;XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; (...)
4. Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a deliberar, em sessão secreta,
sobre o relatório a ser redigido.§ 1º O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do
Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante: a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi feita; (...)
5. Art. 166. Recebido, autuado e distribuído o processo oriundo de Conselho de Justificação, o Relator abrirá
vista ao Justificante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se, por escrito, sobre os fatos que lhe são
imputados.
6. Art. 167. Decorrido o prazo do artigo anterior sem manifestação do justificante, o relator solicitará a
designação de Defensor Público para que o represente, no prazo de dez dias. Ouvido o Procurador-Geral da
Justiça Militar, o revisor terá vista dos autos e, após isso, o relator os disponibilizará para julgamento.
7. Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, computados na data em que foram praticados, os casos previstos nesta
Lei.
8. Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (...).III - nos crimes
permanentes, do dia em que cessou a permanência;
9. https://funjob.edu.br/wp-content/uploads/2018/03/calendario2015.pdf. Acesso em 06 de junho de 2022.
10. A manutenção da bolsa de estudo pelo beneficiário, nas suas modalidades de atualização semestral,
suspensão, transferência e encerramento, observará obrigatoriamente o prazo máximo para a conclusão do
curso de graduação ou sequencial de formação específica e dependerá do cumprimento de requisitos de
desempenho acadêmico e do disposto nas normas editadas pelo Ministério da Educação.
11. Parágrafo único. O Curso de Graduação em Medicina tem carga horária mínima de 7.200 (sete mil e
duzentas) horas e prazo mínimo de 6 (seis) anos para sua integralização.
12. Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348102 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
43/43
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; (...).
13. Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o Ministro Militar, dentro do prazo
de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu
despacho, determina:I - o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;II - a aplicação de
pena disciplinar se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado
culpado;(...)
14. Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuido o processo, é o mesmo relatado por um dos Ministros
que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manisfestar por escrito sobre a decisão do
Conselho de Justificação.
15. PIMENTEL, Fabiano. Processo Penal. 2. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2021, p. 333.
16. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. ver., ampl. e atual. –
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 274.
17. LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado; (...)
18. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. ver., ampl. e atual. –
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 283.
19. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MJ/2019/14.htm: Acesso em 13 de julho de 2022.
20. Art. 85. O Plenário poderá converter o julgamento em diligência quando necessária à decisão da causa.
Neste caso, o feito aguardará em pauta, destacado, o cumprimento da diligência.
21. Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:(...)§ 3º - A pena aumenta-se de
um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia
popular, assistência social ou beneficência.
22. Art.28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente
a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o
Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)I-reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na
impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)II-renunciar voluntariamente a
bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)III-prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo
juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)IV-pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos
termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger
bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019) (Vigência)V-cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
(Vigência)
23. Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das forças armadas:I -
acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter;(...)c) praticado ato que afete a
honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe;
24. Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes
preceitos de ética militar:I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
(...)XII - cumprir seus deveres de cidadão;XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
25. Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam
o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:(...)III - a probidade e a lealdade em todas
as circunstâncias;(...)V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; (...)
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348102 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822a...
1/5
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000838-93.2021.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA
ADVOGADO: CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, em sede de preliminar, apresentei
voto vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Conselho de Justificação instaurado pelo destinado a
julgar o 1º Ten Mar AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA, doravante
denominado Justificante, atualmente à disposição do COMANDO DO 1º
DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL – Rio de Janeiro/RJ, em razão de
ter sido acusado de conduta irregular e prática de ato que afeta a honra pessoal, o
pundonor militar e o decoro da classe, conforme descrito no art. 2º, inciso I, alínea
“c”, da Lei nº 5.836, de 5/12/1972, que dispõe sobre o Conselho de Justificação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DELIBERAÇÃO DO
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR TER SIDO TOMADA EM SESSÃO
SECRETA
3. Argui Defesa do justificante, em terceira preliminar, a nulidade do
procedimento, a contar da realização do julgamento pelo Conselho em sessão
secreta, por cerceamento de defesa, declarando-se, assim, a não recepção, pela
CF/88, dos arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836, de 5/12/1972.
4. Assiste razão ao justificante, pois os autos confirmam que realmente
houve deliberação do Conselho em sessão secreta.
5. Ora, consta da Ata da 3ª Sessão o registro de que o registro de que
foi dado o prazo de 8 (oito) dias para a justificante apresentasse suas alegações
finais, ficando designada para o dia 1º de julho de 2021 a “sessão de vistas e
entrega do Relatório deste Conselho de Justificação” (Evento 1, documento 2, p.
111).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348094 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822a...
2/5
6. De fato, de acordo com o que consta na Ata da 4ª Sessão, os
membros do Conselho se reuniram, tão somente, para a entrega do Relatório já
respectivamente assinado por eles, o que leva à conclusão de que foi realizada
sessão secreta para deliberação do Relatório, na forma do § 1º do art. 9º da Lei nº
5.836/1972 ((Evento 1, documento 2, pp. 132-141).
7. Nesse contexto, verifica-se que a presente pendência envolve a
interpretação dos seguintes artigos da Lei nº 5.836/1972, in verbis:
Art. 9º Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele após o
interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões por
escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo
acusatório, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a
descrição dos atos que lhe são imputados.
§ 1º O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho
de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório.
[...]
Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação
passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido.
[...]
§ 2º A deliberação do Conselho de Justificação é tomada por maioria
de votos de seus membros.
(...).
§ 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o
Conselho de Justificação remete o processo ao Ministro Militar
respectivo, através da autoridade nomeante, se for ocaso.”
Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de Justificação, o
Ministro Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não
seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu
despacho, determina:
(...);
V - a remessa do processo ao Superior Tribunal Militar:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos
itens I, III e V do artigo 2º;
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348094 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822a...
3/5
(...).
Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação
deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do
oficial, se este é ativa.
Art. 17. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código
de Processo Penal Militar. (Grifos nossos).
8. A primeira compreensão acerca da interpretação dos transcritos
dispositivos é a de que o legislador pretendeu cindir, em dois momentos, a atuação
do Conselho de Justificação no julgamento do feito. Isso se considerarmos que a
norma não possui termos inúteis, pois o caput do art. 12 da citada lei dispõe que
haverá uma sessão secreta para deliberação sobre o relatório, o qual será redigido
em outra oportunidade. Ou seja, fica claro que, num primeiro momento, o Conselho
se reunirá para deliberar sobre o julgamento, apresentando as razões jurídicas que
formaram a sua convicção. Em seguida, reserva-se o momento para a redação do
relatório, configurando-se numa autêntica Decisão colegiada. A partir disso, fica
evidente que o legislador, por ocasião do julgamento do feito, pretendeu, sim,
excluir a presença tanto do justificante como da sua defesa técnica, visto que o § 1º
do art. 9º do referido diploma legal veda justamente a sua participação nessa sessão
secreta, violando, indubitavelmente, o princípio da ampla defesa insculpido na
Constituição Federal.
9. Já a segunda compreensão, extraída do próprio texto da lei em
comento, refere-se à necessidade da observância pelo Conselho de Justificação das
normas do Código de Processo Penal Militar, as quais deveriam ser-lhe aplicadas,
subsidiariamente, no presente caso, segundo a dicção do transcrito art. 17 da Lei nº
5.836/1972 (aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código de
Processo Penal Militar). Dessa forma, pela sistemática processual penal militar, nos
feitos processados e julgados pelo Conselho Permanente e pelo Conselho Especial
de Justiça, a sessão de julgamento deve ser pública, admitindo-se tanto a presença
do acusado como a do seu advogado, independentemente de a Sentença ser redigida
e publicada no mesmo dia ou no prazo de 8 (oito) dias (art. 443 do CPPM).
10. Importa ressaltar que a concepção de julgamento secreto, como
ocorreu no presente caso, é totalmente inconcebível em um Estado Democrático de
Direito, pois viola a garantia constitucional da ampla defesa. Nessa esteira, não é
demasia fazer nova remissão ao precedente do nosso Pretório Excelso, em que
aquela Corte assentou que processo administrativo com direito de defesa cerceado é
nulo. Esse julgado está assim ementado, in litteris:
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348094 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822a...
4/5
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA.
PROCEDIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE MAGISTRADO EM
DISPONIBILIDADE.
SESSÃO
SECRETA
DE
JULGAMENTO.
PROIBIÇÃO DA PRESENÇA DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Processo administrativo anulado, pelo Superior Tribunal de Justiça,
com
base
na
interpretação
de
normas
infraconstitucionais.
Interpretação esta, que, ademais, é a que melhor se coaduna com a
garantia constitucional da ampla defesa.
Recurso extraordinário não conhecido.” (Recurso Extraordinário nº
195612, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em
14/05/2002, DJ de 14/06/2002.).
11. No mesmo sentido, o seguinte excerto do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
MAGISTRADO.
DISPONIBILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. JULGAMENTOS PÚBLICOS.
1. Configura cerceamento ao direito de defesa assegurado a toda
pessoa, proibir a presença do magistrado ou do seu advogado no
recinto da sessão, no momento da votação, ainda que tenham sido
apresentadas as alegações finais, em processo onde e aplicada pena
de disponibilidade.
2. Os julgamentos do Poder Judiciário são públicos e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, sem vez a votação secreta.
3. Ao acusado ou ao seu defensor, segundo o interesse público o
reclamar, não se pode negar o direito de acompanhar todo o processo,
incluída a votação, quando poderá - exemplo - fiscalizar se os votos
foram secretos, se ocorreu alguma irregularidade, se votou quem não
poderia fazê-lo. Enfim, defender-se não como um curioso, mas como
interessado, visando a que o julgamento seja imparcial e sem vícios,
uma vez que a decisão lhe interessa diretamente.
4. Recurso provido parcialmente para declarar a nulidade do
julgamento.” (RMS 1.932/PR, Rel. Ministro JESUS COSTA LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/03/1993, DJ 12/04/1993.).
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348094 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:16
:: 40001348094 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822a...
5/5
12. Tudo isso permite concluir que a sessão onde serão expendidas as
razões pelas quais os membros do Conselho de Justificação formarão suas
convicções, por óbvio, será pública e segue a mesma sistemática do Código de
Processo Penal Militar, por força do art. 17 da Lei nº 5.836/1972. Deve, portanto, ser
declarado nulo o julgamento do presente Conselho de Justificação, uma vez que
amparado em disposições não recepcionadas pela Carta Constitucional vigente,
restando revogados, portanto, os arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972.
Por essas razões, votei no sentido de acolher a preliminar, suscitada
pela Defesa do justificante, de nulidade do procedimento a partir do julgamento
secreto, por cerceamento de defesa do 1º Ten Mar AGOSTINHO FIGUEIREDO
CORRÊA TEIXEIRA, declarando-se a revogação dos arts. 9º, § 1º, e 12, da Lei nº
5.836, de 5 de dezembro de 1972.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348094v2 e
do código CRC 9b3ab88d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 16/12/2022, às 10:35:44
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348094 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
1/16
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 7000838-93.2021.7.00.0000/DF
REQUERENTE: GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
REQUERENTE: MARINHA DO BRASIL
REQUERIDO: AGOSTINHO FIGUEIREDO CORRÊA TEIXEIRA
ADVOGADO: BIANCA FIGUEIRA SANTOS (OAB RJ212514)
ADVOGADO: CLÁUDIA BASTOS RANGEL (OAB RJ103283)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher a
preliminar de ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da
Força, sem a representação da Advocacia Geral da União, suscitada de ofício,
contudo, com a conversão do julgamento em diligência para que fosse cumprida a
formalidade da chamada da AGU para representar o Comandante da Força no feito,
nos termos do art. 85 do RISTM, pelos motivos que passo a expor.
Cediço que a Constituição Federal confere aos Oficiais Militares das
Forças Armadas vitaliciedade sobre seus postos e patentes e, por essa razão, sua
perda somente pode ocorrer por meio de decisão judicial (não podem perder seus
postos por PAD - processo administrativo disciplinar - e, por isso, não são
considerados estáveis, mas sim vitalícios).
Tal garantia já era assegurada desde a Constituição outorgada de 1824,
a qual previa, em seu art. 149: "Os officiaes do Exército, e Armada não podem ser
privados das suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo competente”.
A atual Carta da República manteve essa garantia aos Oficiais
Militares ao estabelecer, in litteris:
"Art. 142. (...) § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) (...) VI - o oficial
só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998) VII - o oficial condenado na justiça comum ou
militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada
em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)"
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
2/16
Com efeito, o Conselho de Justificação também consiste em uma das
hipóteses de perda de vitaliciedade do militar, sendo a outra hipótese a
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, proposta
exclusivamente pelo Ministério Público Militar. Trata-se de um processo especial
instaurado pela própria Força, com a finalidade de julgar a capacidade do oficial
para permanecer na ativa, oferecendo-lhe condições para se justificar, sendo também
cabível para o Oficial da Reserva Remunerada ou reformado.
O instituto em comento está disposto na Lei nº 5.836, de 5 de
dezembro de 1972, que assim dispõe:
"Art. 1º O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo
especial, da incapacidade do oficial das Forças Armadas - militar de carreira -
para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se
justificar. Parágrafo único. O Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado
ao oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de
permanecer na situação de inatividade em que se encontra."
A referida lei estabelece que o Conselho de Justificação deve ser
composto por 3 (três) Conselheiros (Oficiais da ativa das Forças Armadas, de posto
superior ao do justificante), os quais possuem a competência para processar e julgar
o justificante. O julgamento dos Conselheiros (Comissão processante) é submetido à
apreciação do Comandante da Força, para tomar uma das seguintes decisões (art. 13
da Lei nº 5.836/72):
a) arquivamento do processo, se julgada procedente a justificação;
b) aplicação de pena disciplinar;
c) transferência do justificante para a Reserva;
d) remessa dos autos ao Juiz Federal da Justiça Militar, caso considere
crime a conduta praticada pelo Oficial, apurada pelo Conselho de Justificação; e
e) remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, se a razão pela qual
o justificante tiver sido considerado culpado estiver prevista nos itens I, III e V do
art. 2º da lei nº 5.836/72; ou se tiver sido condenado, perante a Justiça Militar ou
comum, pelo cometimento de crime de natureza dolosa, não previsto em legislação
especial concernente à segurança do Estado, à pena privativa de liberdade de até 2
(dois) anos.
Importante observar que o Conselho de Justificação, conforme
mencionado na própria lei, é um tipo de processo especial, principalmente porque
possui natureza híbrida, ou seja, é realizado por meio de duas fases: uma
administrativa e uma judicial. A fase administrativa, em suma, inicia-se com o
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
3/16
processamento e julgamento do Oficial pelos membros do Conselho e se finda com
o encaminhamento desse processo ao Comandante da Força, que possui a
discricionariedade de concordar ou não com o julgamento realizado, remetendo, na
sequência, os autos a este Superior Tribunal Militar, nas situações supracitadas.
Nesse momento, inicia-se a fase judicial, devendo o STM, em sua
competência de instância única, julgar se o Oficial deve ser considerado justificado
ou não. No caso de entender que o Oficial não se justificou, deve o Tribunal declará-
lo indigno para o Oficialato, podendo determinar sua consequente perda de posto e
patente, ou a sua reforma.
A Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, possui a seguinte previsão
acerca das fases mencionadas:
"Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação passa a
deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido. § 1º O relatório,
elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de
Justificação, deve julgar se o justificante: a) é, ou não, culpado da acusação que
lhe foi feita; ou (...) § 4º Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o
Conselho de Justificação remete o processo ao Ministro Militar respectivo, através
da autoridade nomeante, se for ocaso. Art. 13. Recebidos os autos do processo do
Conselho de Justificação, o Ministro Militar, dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de
seu despacho, determina: (...) V - a remessa do processo ao Superior Tribunal
Militar: a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está previsto nos itens
I, III e V do artigo 2º; ou b) se, pelo crime cometido prevista nos itens IV do artigo
2º o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. (...) Art.
14. É da competência do Superior Tribunal Militar julgar, em instância única, os
processos oriundos de Conselhos de Justificação, a ele remetidos por Ministro
Militar. Art. 15. No Superior Tribunal Militar, distribuído o processo, é o mesmo
relatado por um dos Ministros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a
defesa se manifestar por escrito sobre a decisão do Conselho de Justificação.
Parágrafo único. Concluída esta fase é o processo submetido a julgamento. Art. 16.
O Superior Tribunal Militar, caso julgue provado que o oficial é culpado de ato ou
fato previsto nos itens I, III e V, do artigo 2º ou que, pelo crime cometido, previsto
no item IV, do artigo 2º, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve,
conforme o caso: I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível,
determinando a perda de seu posto e patente; ou II - determinar sua reforma."
Como se infere, a Lei nº 5.836/72 estabelece que, enviados os autos do
Conselho de Justificação ao Poder Judiciário, haverá o julgamento do Justificante
em instância única (art. 14), garantida sua defesa por escrito (art. 15), devendo se
aplicar ao processo, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Penal
Militar (art. 17).
O Conselho de Justificação, portanto, é procedimento bifásico, pois
depende da apuração dos fatos no âmbito administrativo em face da acusação ali
imputada contra o Justificante, sendo ultimado na fase judicial, com o
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
4/16
pronunciamento e julgamento pelo Tribunal competente. Nesse sentido, tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, assim como a
corrente majoritária deste Tribunal, possuem a interpretação de que se trata de
processo de natureza administrativa, ainda que tramitando no Poder Judiciário,
senão vejamos:
"EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA
ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (STF. ARE 889205 AgR,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe-
169, publicado em 28/8;/2015). (Grifos nossos.)
"PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL NO ÂMBITO DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO
MILITAR.
NATUREZA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Consoante a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, é incabível a
interposição de recurso especial contra acórdão proferido por Tribunal de Justiça
que aprecia decisões oriundas de Conselho de Justificação referentes à perda do
posto e da patente, haja vista possuírem natureza eminentemente administrativa.
2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ. AgRg no AgRg no AREsp
1413113/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/8/2019, DJe 23/8/2019). (Grifos nossos).
"EMENTA: PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTECIPAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Inconformismo do Requerente diante do que considera tratar-se da
certificação antecipada do trânsito em julgado de Acórdão proferido em sede de
Conselho de Justificação no qual figurou como Justificante. Como é sabido, o
Conselho de Justificação constitui processo de natureza administrativa, regido
por Lei especial - a de nº 5.836/72 - que passa a tramitar na via judicial quando
ingressa no âmbito deste Tribunal. Nos termos do art. 17 da Lei nº 5.836/72, os
recursos passíveis de interposição diante de uma Decisão prolatada em sede de
Conselho de Justificação são os previstos no CPPM. Entre esses, o Recurso cujo
prazo para interposição se apresenta mais estendido é o Extraordinário,
estipulado em 15 dias. No entanto, o aludido Recurso sequer é cabível em face de
Decisão prolatada em processo de natureza administrativa. Via de regra, o prazo
para interposição dos demais recursos previstos no CPPM é de três ou cinco dias,
salientando-se que, no âmbito do processo penal, os prazos são contínuos, não se
interrompendo por férias, finais de semana, recesso ou feriado, nos termos do art.
55 do RISTM (art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 798 do CPP comum). A forma
de contagem dos prazos processuais prevista no caput do art. 219 do CPC de 2015
não se aplica aos feitos que tramitam na Justiça Militar da União. Inexistência de
qualquer nulidade na certificação da ocorrência do trânsito em julgado do Acórdão
prolatado no Conselho de Justificação em tela, quinze dias corridos após a
intimação da Defesa. Descabe, portanto, falar em cerceamento do exercício dos
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
5/16
direitos ao contraditório e à ampla defesa. Indeferimento da Petição. Cassação da
liminar concedida. Unânime". (STM - Pet 7000020-49.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 26/4/2018,
publicado em 8/5/2018). (Grifos nossos).
A discussão jurisprudencial e doutrinária que existe acerca do tema é
mesmo polêmica dentro da jurisdição militar. No entanto, entendo que é o momento
desta Corte se debruçar de maneira mais aprofundada sobre a questão, em especial
por se tratar de legislação antiga (datada de 1972), anterior à Constituição, que
aborda matéria deveras delicada, a qual implica na perda da vitaliciedade dos
Oficiais das Forças Armadas e das Polícias Militares Estaduais.
Não obstante tratar-se de processo especial, que tem início com a fase
administrativa, a determinação da perda do posto e da patente ou da reforma do
Oficial Militar (servidor público vinculado ao Poder Executivo) é matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário, o qual, constitucionalmente, é o juiz
natural para processá-lo e julgá-lo, seja no âmbito federal, perante este Superior
Tribunal Militar, seja no âmbito estadual, junto aos Tribunais de Justiça Militares.
Ora, conforme se verifica, a própria Constituição Federal assegura aos
Oficiais Militares a vitaliciedade sobre os seus cargos, de maneira que sua perda,
como mencionado, só pode ocorrer via decisão judicial, sendo diferente do caso da
maioria dos servidores públicos, que possuem apenas a estabilidade e, por essa
razão, podem perder o cargo (serem demitidos) por instrumentos de PAD - processo
administrativo disciplinar, sem que exista a necessidade da submissão dessa matéria
ao Poder Judiciário.
Embora o Conselho de Justificação trate de questão administrativa,
minha posição é convergente com a corrente que entende que o julgamento
proferido por esta Corte acerca da matéria possui natureza judicial. Logo, entendo
que não há como se considerar que a decisão final acerca da perda da vitaliciedade
dos Oficiais, a qual obrigatoriamente deve ser determinada pelo Poder Judiciário,
possua cunho de natureza administrativa. Nesse sentido, deve-se destacar que a
própria Constituição da República, quando assegura o Princípio da Separação dos
Poderes como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, inciso III), torna incompatível que o
Poder Judiciário proceda à decisão administrativa em processo disciplinar que não
seja referente a servidor a ele vinculado.
Isso porque, ainda que o preceito constitucional acerca da separação
dos poderes garanta a função administrativa ao Poder Executivo, a função
legiferante ao Poder Legislativo e a função judicante ao Poder Judiciário, certo é que
cada um deles pode atuar na função típica do outro, sem que isso desrespeite a
autonomia e independência que existe entre os poderes. É o caso, por exemplo, de
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
6/16
quando o Poder Judiciário instaura uma Sindicância ou um PAD para apurar a
conduta de um dos seus servidores (função administrativa) ou quando ele elabora e
edita o seu Regimento Interno (função legislativa).
Contudo, no caso do Conselho de Justificação, está-se diante de uma
situação em que o Judiciário atua julgando a perda de vitaliciedade de um servidor
público pertencente a outro poder e, por essa razão, não há como se afirmar que ele
esteja agindo em sua função atípica administrativa. Ao contrário, a norma legal que
atribui a este Tribunal a competência para o julgamento acerca da manutenção ou
perda do posto e patente do Oficial ou a sua reforma, o faz atribuindo-lhe à sua
típica função judicante.
Outro ponto que se deve observar é: qual foi a finalidade da
Constituição, ao garantir aos Oficiais das Forças Armadas a vitaliciedade de seus
postos e de suas patentes, garantindo que sua perda só ocorra por meio de ação
judicial? Ora, certamente quis garantir a eles maior segurança em relação aos demais
funcionários públicos (estáveis), que podem perder seus cargos ao fim de um
processo administrativo disciplinar.
Dessa maneira, cabe apontar, apesar de ainda ser minoritária, a
existência de uma corrente doutrinária e jurisprudencial (oriunda principalmente dos
Tribunais Militares Estaduais) forte no sentido de que o Conselho de Justificação,
embora trate de matéria administrativa, ao ser apreciado pelo Poder Judiciário, tem o
seu processamento pelo rito judicial e a decisão final, derivada do Tribunal, também
possui natureza judicante, e não administrativa.
A exemplo, o TJM/SP, desde 2012, já possui entendimento pacificado
acerca da natureza judicial da Decisão proferida por Tribunal, em âmbito do
Conselho de Justificação, in verbis:
"Ação ordinária - Pedido de reintegração à Polícia Militar - Perda do posto e
patente decretada em processo de Conselho de Justificação julgado pelo Tribunal
de Justiça Militar Estadual - Acórdão transitado em julgado - Natureza judicial da
decisão. Indeferimento da inicial - Agravo Regimental não provido. Faz coisa
julgada material decisão proferida por Tribunal de Justiça Militar em Conselho de
Justificação, o que impossibilita sua desconstituição por meio de ação ordinária"
(TJM/SP - Pleno - Agravo Regimental Cível 223/14 - Rel. Juiz PAULO ADIB
CASSEB - Julgamento: 12.03.14) (Grifos nossos.)
"POLICIAL MILITAR - Agravo Regimental contra o indeferimento de petição
inicial em Mandado de Segurança - Impetração para assegurar a não cassação dos
proventos da inatividade, determinada em acórdão transitado em julgado e
proferido em Conselho de Justificação - Alegação de ofensa a julgados das Cortes
Superiores que atribuem natureza administrativa aos Conselhos de Justificação -
Inexistência de eficácia vinculante e efeitos erga omnes - Natureza judicial das
decisões proferidas em Conselho de Justificação - Não cabimento de Mandado de
Segurança contra decisão judicial transitada em julgado - Inteligência do art. 5º,
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
7/16
III, da Lei nº 12.016/09 - Agravo regimental não provido." (TJM/SP - Pleno -
Agravo Regimental 183/13 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI -
Julgamento: 20.05.13). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido dos entendimentos daquela Corte: Agravo
Regimental Cível 140/12 - Rel. Juiz Cel PM ORLANDO EDUARDO GERALDI -
Julgamento: 16.05.12; Agravo Regimental Cível 121/11 - Rel. Juiz Cel PM CLÓVIS
SANTINON - Julgamento: 31.08.11.
O TJM/MG, da mesma maneira, também já possui Magistrados que
defendem a natureza judicial da decisão do Conselho de Justificação, conforme se
pode verificar do seguinte trecho do Voto Vencido, proferido pelo juiz FERNANDO
GALVÃO, em processo de CJ julgado em 23 de abril de 2014:
"O julgamento sobre a perda do posto e da patente dos oficiais por este E. Tribunal
de Justiça Militar encontra previsão na Constituição da República, em seu art. 125,
§ 4º, e na Constituição Estadual, art. 39, § 7º. O processo de Justificação que ora
nos ocupa a atenção é regulado pela Lei Federal n. 5.836, de 05/12/1972, sendo
que a remessa do processo administrativo disciplinar a esta Corte é previsto no §
3º do art. 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002. No entanto, as disposições
constantes destes diplomas legais somente podem ser interpretadas em
conformidade com os parâmetros constitucionais. Da maneira como este feito está
sendo conduzido, o Tribunal de Justiça Militar acabará por prestar jurisdição sem
que tenha ocorrido provocação por meio da ação de uma parte legítima. Tal
situação é juridicamente impossível e, sem dúvidas, constitui ativismo judicial e
aniquila com a imparcialidade do magistrado. Em primeiro lugar, não se pode
esquecer que o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais é órgão
integrante do Poder Judiciário estadual e o princípio da separação dos poderes,
consagrado no art. 2º da carta constitucional, impede que o mesmo exerça
atividades administrativas em relação a integrantes do Poder Executivo. As
atividades administrativas do Poder Judiciário somente podem ser exercidas em
relação a seus próprios membros. O oficial militar, membro do Poder Executivo,
em relação ao qual se realiza o julgamento sobre sua indignidade ou
incompatibilidade para com o oficialato é um jurisdicionado da Justiça Militar e
não um administrado. A nova ordem constitucional não recepcionou nenhum dos
antigos procedimentos denominados judicialiformes, sendo que toda a tutela
jurisdicional somente pode-se operar mediante processo judicial instaurado
mediante provocação de parte legítima. Como é sabido, todo o processo judicial
possui pressupostos para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Neste
contexto, a provocação da jurisdição constitui pressuposto de observância
inafastável. A Jurisdição sem ação constitui ofensa ao princípio garantista da
inércia da jurisdição. Os órgãos jurisdicionais são, por sua própria natureza,
inertes. Neste sentido é a mensagem dos consagrados brocardos do nemo judex sine
actore e ne procedat judex ex officio. A função jurisdicional, nos casos em que pode
haver prejuízos para a situação jurídica do jurisdicionado, somente pode ser
exercida em relação a uma lide que uma parte interessada deduz em juízo. É
verdade que a lide não é uma característica essencial do processo judicial. Nos
casos em que a doutrina visualiza jurisdição voluntária, como a herança jacente e a
emancipação, não há lide. Mas, mesmo nestes casos, o processo só pode iniciar-se
por provocação dos interessados. Em outras palavras, se a lide não é um
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
8/16
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a provocação da
jurisdição por meio da ação o é. (...) No caso de infração disciplinar, por outro
lado, a apuração da ocorrência da infração disciplinar foi processada inteiramente
pela administração. O procedimento administrativo deve-se transformar em
processo judicial e isto somente é possível mediante provocação da parte
interessada. No caso de perda do posto e da patente em decorrência da prática de
infração disciplinar também é necessário identificar qual lide deva ser resolvida
pelo Judiciário. O julgamento judicial que se pretende com base em um
procedimento de justificação somente é possível mediante o estabelecimento de
uma relação processual que permita a contraposição das partes. A decretação da
perda do posto e da patente da justificante é provimento judicial que, certamente,
contraria o seu interesse. Quem, então, deduz em juízo um interesse que lhe seja
contraposto? Quem tem interesse na decretação da perda do posto e da patente do
referido oficial? Estas perguntas não podem ficar sem resposta. É necessário
ainda observar que, se a existência de partes é um pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo judicial, a legitimidade da parte é uma
condição da ação. Inexistindo parte ou sendo esta ilegítima, determina o Código de
Processo Civil a mesma consequência: a extinção do feito, sem julgamento de
mérito, conforme disposto no art. 267, incisos IV e VI. Tratando-se de indignidade
ou incompatibilidade do oficial para com o oficialato, decorrente de infração
administrativa, a parte legítima para requerer ao Poder Judiciário a decretação da
perda do posto e da patente é o Estado de Minas Gerais. A legitimidade da parte é
adquirida por meio do interesse no provimento judicial. Considerando que a
Polícia Militar não possui personalidade jurídica, entendo que o Estado de Minas
Gerais, que possui interesse no provimento judicial e está apto a postular em juízo
para a satisfação de seu interesse, é o primeiro legitimado para a propositura da
ação civil que vise a perda do posto e da patente. A previsão de que a perda do
posto e da patente somente pode ser decretada por decisão do Tribunal de Justiça
Militar constitui uma garantia concedida pela Constituição da República em favor
dos militares estaduais. Esta garantia se equipara à garantia concedida pela
Constituição aos magistrados, art. 95, inciso I, e aos membros do Ministério
Público, art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a". Em todos estes casos, a perda do cargo
depende de ação judicial que conduza a uma sentença judicial transitada em
julgado. Há que se observar, por fim, que o julgamento quanto à perda do posto e
da patente dos oficiais sem o estabelecimento da relação processual ofende aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Somente a
constituição de uma relação processual em que as partes sejam colocadas em
posição de igualdade pode viabilizar um julgamento judicial válido. A
regularidade da relação processual permite que cada parte exerça o direito de
produzir provas em favor de seu interesse, de contrapor as provas produzidas pela
outra parte, de fazer sustentação oral nas sessões de julgamento e de recorrer
contra decisões contrárias aos seus interesses. Não constituir uma relação
processual por meio da identificação das partes implica negar o exercício de todos
estes direitos que são constitucionalmente assegurados. No caso concreto, se o
feito continuar a ser conduzido como está sendo e se for decretada a perda do posto
e da patente do militar, como ele poderá recorrer? Se atribuirmos, indevidamente,
natureza administrativa ao feito, estaremos impedindo o militar de impugnar a
decisão a ser proferida. Não há dúvidas de que estaríamos violando o seu direito
fundamental de acesso aos recursos que são inerentes à ampla defesa. Neste
sentido, há manifesta violação ao disposto no art. 25 da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, que ingressou na
ordem interna por meio do Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992. (...) Muito
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d822...
9/16
embora seja habitual na Justiça Militar estadual o desenvolvimento deste
procedimento sem uma parte autora, tenho certeza de que a constituição de uma
relação processual regular não implica perda de efetividade ou celeridade do feito.
De qualquer forma, o interesse de garantir os direitos fundamentais do justificante
deve prevalecer sobre o interesse de excluir o justificante da corporação. Cabe
ainda observar que a garantia de uma relação processual regular é perfeitamente
possível por meio de controle difuso da constitucionalidade. No caso específico dos
autos, cabe ressaltar que o Ministério Público manifestou-se de maneira consistente
sobre sua legitimidade concorrente com a da Advocacia-Geral do Estado. Na
oportunidade, o Exmo. Sr. Procurador ressaltou que, no exercício de sua
legitimação, o Ministério Público pode fazer juízo de oportunidade sobre a
propositura da ação que vise a decretação da incompatibilidade para com o
oficialato. E, justamente no exercício de tal discricionariedade, o Ministério
Público optou por não propor a ação judicial e requereu o encaminhamento dos
autos a Advocacia-Geral do Estado. (...) Até o presente momento, este egrégio
Tribunal não decidiu sobre a legitimidade concorrente do Ministério Público e da
Advocacia-Geral do Estado. Considerando os termos da Lei Orgânica do
Ministério Público da União, poderia decidir que a atribuição é exclusiva do
Ministério Público. Não havendo tal decisão, deve a Advocacia-Geral do Estado
ser intimada para se manifestar. (...) entendo que o feito deve ser encaminhado à
Advocacia-Geral do Estado de Minas para, querendo, propor a devida ação de
perda de posto e patente. (...). A natureza jurídica do presente feito suscitou
inúmeras reflexões por parte dos integrantes deste E. Tribunal de Justiça Militar
e levou a conclusões díspares. Pelo que entendi das diversas manifestações
proferidas ao longo das sessões realizadas, foi reconhecida a natureza judicial do
presente feito. (...) Caso fosse reconhecida ao feito a natureza administrativa, eu
não teria competência e tampouco atribuição para intervir no feito. Como juiz,
não devo me manifestar em procedimento administrativo disciplinar militar, pois
não sou militar e muito menos superior hierárquico do réu. O princípio
constitucional da separação dos poderes impõe que o poder disciplinar esteja
restrito apenas aos membros da corporação militar. Entendo que a ausência de
parte autora impediu que fosse produzida em juízo qualquer prova que pudesse
lastrear uma decisão que decrete a exclusão do justificante. Toda a prova constante
dos autos foi produzida administrativamente. Por tais razões, entendo que a
justificante não deve ser excluída das fileiras da corporação." (TJM/MG - Conselho
de Justificação nº 0000035-51.2014.9.13.0000 - Rel. Juiz Cel PM SÓCRATES
EDGARD DOS ANJOS - Julgamento: 23/4/2014 - Publicação: 7/5/2014). (Grifos
nossos).
Da mesma maneira é a interpretação do Juiz de Direito da Justiça
Militar do Estado de São Paulo Dr. RONALDO JOÃO ROTH, que, acompanhado
pelo doutrinador FERNANDO CAPEZ, escreveu alguns artigos em que defende a
natureza jurídica do processo de Conselho de Justificação, senão vejamos:
"Da natureza jurídica do processo do Conselho de Justificação. A questão não é
simples, mas para melhor compreensão, temos que reconhecer que o processo
estabelecido pela Lei nº 5.836/72 é de natureza híbrida. É de natureza
administrativa enquanto tramita perante o Poder Executivo, que o apura, e é de
natureza judicial enquanto tramita perante o Poder Judiciário, que o julga.
Afirmamos que a questão sobre a natureza jurídica do processo do CJ não é
simples, pois a remansosa jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
10/16
aquele processo é administrativo, o que, a nosso ver, não tem sustentação alguma
diante da verdadeira natureza jurídica do procedimento que é previsto
constitucionalmente como judicial, onde o Chefe do Executivo nomeia o militar à
condição de Oficial e este se torna vitalício, passível de perder aquela condição tão
somente por decisão do Poder Judiciário, decisão esta de natureza judicial e não
administrativa. Vale dizer, o cargo vitalício só é cassado mediante decisão judicial,
assim como ocorre com os magistrados e os integrantes do Ministério Público
(MP). Já tivemos oportunidade de tratar da matéria no artigo em coautoria com
FERNANDO CAPEZ sob o título "O processo de indignidade ou
Incompatibilidade com o oficialato e o processo do Conselho de Justificação:
Tratamento Isonômico e Recursal", ali sustentando que a natureza jurídica do
processo do CJ é judicial, porquanto o julgamento do integrante do Poder
Executivo é realizado perante o Poder Judiciário. [1] (Grifos nossos).
Nesse sentido é a corrente encabeçada nesta Corte pela Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA, a cujos fundamentos me vinculo,
encampando também o entendimento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, que, conforme bem mencionou
a doutra Magistrada, desde meados de 1992/1993, já expunha sua discordância sobre
a matéria, em artigo intitulado "Do Conselho de Justificação e da Representação por
Indignidade", publicado na Revista do Superior Tribunal Militar, v. 14/15, pp. 167-
183, segundo o qual:
"(...) Realmente o Conselho de Justificação, a partir do momento em que é
submetido ao Superior Tribunal Militar, perde o caráter de processo
administrativo. A primeira razão, e a mais óbvia, é que o Tribunal, que é do Poder
Judiciário, não julga processo administrativo, a não ser os relativos a assuntos de
seu interesse, interna corporis. Mas quando assim procede não emite sentença com
força de coisa julgada, porque estará agindo como um mero colegiado
administrativo. (...) Por óbvio, o Processo Administrativo só é válido para a
Administração, jamais para o Judiciário. Como dito, o Poder Judiciário pode
julgar administrativamente seus próprios funcionários, e comumente o faz, mas
jamais poderá julgar, administrativamente, funcionários de outros Poderes, sob
pena de invasão inconstitucional da competência dos outros dois Poderes do
Estado. O simples fato de o Conselho de Justificação versar sobre matéria de
Direito Administrativo não transforma o seu processamento no Superior Tribunal
Militar em Processo Administrativo. Questões de Direito Administrativo todos os
dias são julgadas na Justiça Federal, mas isto não retira a natureza dos processos
judiciais. (...)" (Grifos nossos.)
Outro ponto que merece destaque é que o processo administrativo é
composto por uma relação bilateral, em que se tem a Administração Pública de um
lado e o interessado (no caso o Justificante) de outro. Quando se passa à fase
judicial, entra nessa relação o Estado-Juiz, transformando-a em relação trilateral.
Ora, também por esse motivo, não se deve entender que a decisão proferida pelo
Poder Judiciário em processo de Conselho de Justificação possua natureza
administrativa.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
11/16
Embora a matéria tratada seja, inquestionavelmente, de cunho
administrativo, essa relação, que agora é trilateral, resulta em um Acórdão proferido
por esta Justiça Especializa, o qual possui natureza jurídica de decisão judicante, que
será inalterável e definitiva, diferente de uma decisão administrativa, que sempre
poderá estar sujeita a recurso judicial.
O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (também conhecido
como Princípio do Acesso à Justiça ou Direito à Ação), está previsto no artigo 5º,
inciso XXXV, da Constituição Federal, e assim dispõe: "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Então, questiono:
aceitar que um servidor que tenha perdido sua estabilidade por meio de processo
disciplinar possa recorrer à Justiça e impedir, por outro lado, que também o possa
fazer aquele funcionário que possui vitaliciedade assegurada pela Constituição,
limitando a ele uma decisão de cunho administrativo, não seria um contrassenso
jurídico?
Em verdade, a nossa Lei Maior nada dispõe acerca da impossibilidade
de se recorrer ao Judiciário nessas situações, e muito menos menciona que a Decisão
(oriunda de um Tribunal) que determine a perda da vitaliciedade de um Oficial das
Forças Armadas possua natureza administrativa. Esse entendimento deriva da Lei do
Conselho de Justificação, que, frise-se, é de 1972, anterior, portanto, ao texto
constitucional. Logo, pondero se não está no momento de esta Corte proceder a uma
interpretação evolutiva da norma, que seja mais adequada e conforme a vontade do
legislador constituinte.
Firmando enorme respeito aos meus pares que possuem interpretação
diferente, meu entendimento é no sentido de que a corrente que entende que a
decisão proferida por este Tribunal em processo de Conselho de Justificação possui
natureza administrativa contraria diversos dispositivos constitucionais, como o
Princípio basilar acerca da Inafastabilidade da Jurisdição, o Devido Processo Legal,
o Princípio da Paridade das Armas, além do pressuposto processual referente à
capacidade postulatória para estar em Juízo.
Assim, partindo da premissa de ser imperioso considerar que a Decisão
proferida por este Tribunal possua natureza judicial, e não administrativa, passa-se à
decorrência lógica de que o procedimento do Conselho de Justificação, promovido
nesta Corte, precisa ser intentado com observância tanto às condições da ação
(possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse de agir), quanto
aos pressupostos processuais (de existência e de validade).
Com relação às condições de ação, de maneira sucinta, tem-se a)
possibilidade jurídica do pedido, que é a aptidão para que um pedido seja acolhido,
ou seja, se ele for possível, se possuir amparo legal, estará preenchida esta primeira
condição da ação; b) o interesse de agir, que fica caracterizado quando estiverem
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
12/16
presentes a utilidade (constatação de que aquele processo trará um resultado prático)
e a necessidade do processo (quando o resultado almejado só pode ser alcançado por
meio do Judiciário); c) legitimidade ad causam (ou legitimidade para agir), que
consiste no poder jurídico de conduzir validamente um processo em que se discute
um determinado conflito.
Os pressupostos processuais, por sua vez, não possuem uma
classificação de consenso na doutrina, existindo diversos critérios adotados por cada
doutrinador, mas, de maneira geral, eles se dividem em: a) pressupostos de
existência, que se subdividem em subjetivo (existência de um órgão jurisdicional
com competência para análise da matéria; e capacidade de ser parte dos integrantes
da relação processual) e objetivo (é a própria demanda, o ato de provocação levado a
juízo); b) pressupostos de validade, que também se dividem em subjetivos
(concernente à competência e imparcialidade do juiz da causa; e à capacidade
processual e postulatória das partes) e objetivos (intrínsecos e extrínsecos).
Conforme se observa, no processo de Conselho de Justificação
analisado por esta Corte, restaram presentes todas as condições de ação e quase
todos os pressupostos processuais, com exceção da capacidade postulatória (jus
postulandi).
Isso porque, ao remeter o processo a este Superior Tribunal Militar, o
Comandante da Força o fez diretamente, sem que fosse representado juridicamente
por qualquer órgão ou autoridade que tivesse capacidade postulatória para estar em
Juízo, representando-o. Embora tal ato ocorra em conformidade com o que dispõe a
Lei nº 5.836/72, diante das razões mencionadas anteriormente, em especial à
exigência do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais,
meu entendimento é no sentido de que esse rito deve ser atualizado, para que possa
estar de acordo com os preceitos constitucionais e legais ora vigentes.
Cumpre ressaltar que a lei apenas dispensa a presença do advogado
junto ao Poder Judiciário em situações muito peculiares, como no caso do Habeas
Corpus, do Juizado Especial e de Processo Trabalhista. Assim, não se pode afastar a
importância de que exista um ente ou autoridade com capacidade postulatória para
representear juridicamente, perante este Tribunal, os interesses das Forças Armadas.
Não se discute que o Comandante da Força seja a parte legítima para
estar na relação processual do Conselho de Justificação, que, como explicado
alhures, trata-se de uma relação trifásica, composta também pelo Juízo competente e
pelo Justificante, o qual deve estar, necessariamente, representado por um advogado.
Nesse aspecto, deve-se observar que o procedimento do Conselho de
Justificação, da maneira como é realizado atualmente, sem observância do
pressuposto processual da capacidade postulatória, ofende frontalmente o Princípio
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
13/16
da Paridade das Armas, assim como o do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa
e da Inafastabilidade da Jurisdição.
O Princípio da Paridade das Armas preceitua que deve haver igualdade
de tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e
deveres, bem como à aplicação de sanções processuais. Dessa maneira, a relação do
Juiz com ambas as partes deve ser equidistante para que seja garantida a igualdade
na possibilidade de cada parte influenciar a decisão judicial.
Esse princípio está intrinsecamente ligado ao Devido Processo Legal,
segundo o qual o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos
restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio
de um juiz natural, assegurados o Contraditório e a Ampla Defesa.
Da mesma maneira, vinculam-se ao Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição, que é um direito constitucional o qual garante que nenhuma lesão ou
ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Por fim, para que a
ação seja conhecida e regulamente processada, existe a necessidade de que estejam
cumpridas todas as suas condições e atendidos os requisitos dos pressupostos
processuais.
Retoma-se, portanto, a discussão acerca da necessidade de o
Comandante da Força se fazer representar, perante este Tribunal, por um ente que
possua capacidade postulatória, pois, somente dessa forma, todos os princípios
supracitados estariam assegurados.
Como se falar em Paridade de Armas, Ampla Defesa e Contraditório
quando apenas o Justificante possui um advogado constituído? E no caso de se
alegar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, quem estará
apto a proceder à defesa dos interesses da Força, haja vista que os Comandantes das
Forças não possuem capacidade postulatória e técnica para discutir e combater teses
jurídicas? Ao contrário, seus atos estão condicionados à homologação (ou não) do
julgamento realizado pelos membros do Conselho, que, logicamente, atuam tão
somente na seara administrativa.
Logo, não há como se considerar que estejam observados a
regularidade processual e todos esses preceitos constitucionais, sem que exista no
processo um ente capaz de defender os interesses das Forças Armadas, cuja
competência é atribuída à Advocacia-Geral da União - AGU.
Importante esclarecer que o art. 167 do RISTM determina que o
Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser ouvido após a apresentação da defesa
do Justificante, contudo, neste caso, o órgão ministerial está atuando como custos
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
14/16
legis e não na defesa do ato do Comandante da Força, que somente pode ser
realizada pela AGU.
A Advocacia-Geral da União foi criada pela Constituição de 1988
como um dos órgãos essenciais para o funcionamento do Judiciário. Ela representa o
Governo Federal na Justiça e na esfera administrativa, além de prestar consultoria e
assessoramento jurídico ao Presidente da República. Possui suas funções previstas
no art. 131 da Constituição da República, que assim dispõe:
"Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através
de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe,
nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo."
A Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, é a lei de
instituição da AGU, e assim estabelece, in verbis:
Art. 1º - A Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União
judicial e extrajudicialmente. Parágrafo único. À Advocacia-Geral da União cabem
as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo, nos
termos desta Lei Complementar.
Corroborando a função da Advocacia-Geral da União na defesa
judicial da União ou dos órgãos a ela vinculados, tem-se a previsão do art. 75 do
Novo Código de Processo Civil:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, pela
Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado; II - o Estado
e o Distrito Federal, por seus procuradores; III - o Município, por seu prefeito ou
procurador; IV - a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente
federado designar; (...).
Conforme se verifica, a União deve ser representada, perante a Justiça,
pela Advocacia-Geral da União, sendo inafastável essa capacidade postulatória para
o seu regular processamento em Juízo. Logo, as Forças Armadas, como entidades
pertencentes à Administração Federal Direta, também devem ser representadas pela
AGU quando estiverem em Juízo, sob pena de ausência de pressuposto de validade
do processo.
Pelas razões expostas, entendo que, para serem resguardados todos os
princípios constitucionais citados, assim como os pressupostos regulares do
processo, faz-se necessária a aplicação de uma interpretação conforme a
Constituição ao art. 13, inciso V, da Lei nº 5.836/72, para que os Comandantes das
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
15/16
Forças, ao remeterem os autos de Conselho de Justificação ao STM, o façam por
intermédio da Advocacia-Geral da União, representante legal da União, a quem
compete o devido ajuizamento da referida ação.
Como se sabe, o processo moderno é marcado pela instrumentalidade
e, dessa forma, somente se declara a nulidade de um ato no caso em que ele trouxer
um real prejuízo para a parte ou quando o vício não puder ser corrigido.
Nesse sentido, embora o Novo Código de Processo Civil (aplicado ao
caso subsidiariamente, por força do art. 17 da Lei 5.836/72, c/c art. 3º, alínea "a", do
CPPM), disponha que, no caso de ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, deve o juiz julgá-lo extinto sem
resolução de mérito, o mesmo normativo legal também determina que o julgador
deverá oferecer à parte a oportunidade para sanar o vício, se possível, em
observância ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, senão vejamos:
"Art. 316. A extinção do processo dar-se-á por sentença.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício". (..)
"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo;" (Grifos nossos).
Por esse motivo, embora exista, no presente caso, um vício consistente na ausência
de pressuposto processual, haja vista que não foi atendido o requisito de
capacidade postulatória da Força em Juízo, entendo que ele possa ser suprido com
a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a Advocacia-Geral da União
seja chamada para representar o Comandante da Aeronáutica no feito.
Diante do exposto, votei pelo acolhimento da preliminar de
ilegitimidade da remessa dos autos ao STM pelo Comandante da Força sem a
representação da Advocacia-Geral da União, suscitada de ofício, convertendo,
contudo, o julgamento em diligência para que fosse cumprida a formalidade da
chamada da AGU para representar o Comandante da Força no feito, nos termos do
art. 85 do RISTM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348265v5 e
do código CRC 51d5a6bd.
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/02/2023, 18:17
:: 40001348265 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=737ee61bd23d82...
16/16
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 16:29:59
7000838-93.2021.7.00.0000
40001348265 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR